Tribunal: CVM
Processo: 19957-009601-2018-44 (SP-2013-00210)
Classe: Processo administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-01-01
Data de publicação: 2018-01-01

Ementa:
 /  /  /  !"#$"$"%!#"&#'#(!!!()%*#(!'$($!!+*!(#',-.*!/(!0 / 

Inteiro teor:


      



 !"#$
"$"%!#
"
&#'#

(!
!
!()%*#(!
'$($!!+*!(#

' ,-.*!
/(!
0

123455627897:;<2=95732>4<4?=425
@@
9AB=;B278975955627897CD<E;39FB2
GH@IJHKLMMH@NGOPQPMRJNRPSH@MNQKPHQNGHJ@KSO@TU@MIVWXYZVXW@[X\\]^_WW\`WXZVWXabccd
@
Gefe@gh@ijklemnTfho@W\ZXWZVWXa
@
Npjqeghqo@@@LgrqhT@IhTfnq@srkth
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ieur@Mhjve@weuunrue
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ihxh@sunryh@IhTfnq
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ozuprh@Inryhfh@Sekegxh
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Oeju{prh@|rme@ge@Mrk}e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Inguh@M~k}rh@nrk
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@M|@Khuunfhue@gn@Sekhunq@n@Kmrh@|fge_
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
LmnTfeo@@Lynup{prh@ruunljkeu@ge@efr}rgegn@gn@rTfnumngrexh@gn@}ekhunq@mhrkrzurhq@hnuexh@ uejgjknTfe n@numrqqxh@rTgn}rge@gh@nynup{prh@geq@efr}rgegnq@gn@mngrexh@hj@phuunfelnm@gn@}ekhunq mhrkrzurhq_@PT uexh@eh@euf_@X`@rTprqh@PPP@n@euzlue h@Trph@ge@|nr@TU@`_Ya]Z^`@pZp@euf_@YU@ge@PTqfujxh KSO@TU@cYcZW`_@PT uexh@eh@rfnm@P@pZp@Pfnm@PP@ek{Tne@p@ge@PTqfujxh@KSO@TU@WaZ^\_@PT uexh@eh@euf_@XY rTprqh@P@ek{Tne@p

@ge@PTqfujxh@KSO@TU@Ya^ZWY@pZp@h@euf_@X`@rTprqh@PPP@n@euzlue
h@Trph@ge@|nr@TU
`_Ya]Z^`_@_
@
Gnprqxho@@@@@@Srqfhq@unkefeghq@n@grqpjfrghq@hq@ejfhq@h@Khknlregh@ge@Khmrqqxh@gn@Sekhunq@Ohrkrzurhq@phm
eqn@Te@uh}e@ghq@ejfhq@n@Te@knlrqkexh@ekrpz}nk@hu@jTeTrmrgegn@gn@}hfhq@phm@
jTgemnTfh@Th@euf_@XX
rTprqh@PP@ge@|nr@TU@`_Ya]Z^`@gnprgrjo
X_@
Nkrpeu@eh@epjqegh@C77 ¡¢o
@
X_X_@e@nTekrgegn@gn@£¤¥¡¦7§ ̈¤ ©¦7a7=«7¬­® ̄®®®°®®@nkh@nynup{prh@ruunljkeu@gn
mngrexh@hj@phuunfelnm@qnm@e@u±}re@ejfhurvexh@ge@KSO@Thq@fnumhq@gh@euf_@X`@rTprqh@PPP@ge@|nr
TU@`_Ya]Z^`2@n
X_V_@e@nTekrgegn@gn@£¤¥¡¦7§ ̈¤ ©¦7a7=«73­® ̄®®®°®®@nke@unekrvexh@gn@hnuexh

uejgjknTfe@Th@mnupegh@gn@}ekhunq@mhrkrzurhq@Thq@fnumhq@gh@rfnm@P@pZp@h@rfnm@PP@ek{Tne@ ́pμ@ge
PTqfujxh@KSO@TU@WaZ^\_
@
V_@Nkrpeu@eh@epjqegh@C¦75¤¶¦7>¦¦7¦7§ ¦¥a¦a7a7£¤¥¡¦7§ ̈¤ ©¦7a7=«
¬®® ̄®®®°®®@nke@unekrvexh@gn@hnuexh@
uejgjknTfe@Th@mnupegh@gn@}ekhunq@mhrkrzurhq@Thq@fnumhq@gh@rfnm
P@pZp@h@rfnm@PP@ ́pμ@ge@PTqfujxh@KSO@TU@WaZ^\2
Y_@Nkrpeu@eh@epjqegh@9a¢ 7 ¡¢7¥·7¦7§ ¦¥a¦a7a7£¤¥¡¦7§ ̈¤ ©¦7a7=«
¬®® ̄®®®°®®@nke@unekrvexh@gn@hnuexh@
uejgjknTfe@Th@mnupegh@gn@}ekhunq@mhrkrzurhq@Thq@fnumhq@gh@rfnm



      



 !"#$
"$"%!#
"
&#'#

(!
!
!()%*#(!
'$($!!+*!(#

' ,-.*!
/(!
0

123454363789:31123;4<23=>31?@8ABCD63EFG3?H3IJ5KLM
NO3PQ@6RS9A36@3>4B@>=6@3TUVWXYZ[\X]Y^YZ_`a`bcYdZT`eVfWXYZgXh`Zb`ZiXaj`dZZigk
lYVV\^YV`Zb\Z_`aYV\mZ\ZlnhoXYZg^b`pZ\Z[\bVYZiqajXYZk\XaZ=>@3>4B@>Cr9@3sB93Rt9@3u6A>:37:vB8>=>@
?9@893vA649@@6O
3
w3E6R9x7>=63=9R7Q9A6B3>7?=>3v9R>346:B?74>CD63=>3=947@D63=63vA9@9?893yBRx>:9?863>6
G7?7@8zA763{|QR7463=63}@8>=63=93~67@239:346:vR9:9?863>63wE1w5EFG5~}5H3IJ5IIJ3
uR@O3OK
=6@3>B86@O
w@3>4B@>=6@3vB?7=6@389AD63B:3vA>63=93I3=7>@23>346?8>A3=63A949Q7:9?863=9346:B?74>CD6
=>3EFG23v>A>37?89Av6A3A94BA@63>63E6?@9Rt63=9394BA@6@3=637@89:>37?>?497A63>476?>R23?6@389A:6@3=6
>A8O3N3454363>A8O3L23>:Q6@3=>3973?H3OI5K23vA>639@@923>63sB>R23=93>46A=6346:3>36A79?8>CD63u7>=>
v9R63E6?@9Rt63=9394BA@6@3=637@89:>37?>?497A63>476?>R23v6=9A3@9A3>vR74>=6363=7@v6@863?63>A8O3L3=6
E=7x63=93{A649@@63E7S7R23sB9346?49=93vA>639:3=6QA63v>A>3A946AA9A3sB>?=636@3R787@46?@6A89@387S9A9:
=7u9A9?89@3vA64BA>=6A9@O
{A9@9?89363>=S6x>=63G>A4B@3F7?747B@3=93G9?99@397@23A9vA9@9?8>?893=63>4B@>=636D6
A9763{6?89@O
{A9@9?89363vA64BA>=6Au9=9A>R396?>A=63G6?8>?t6R723A9vA9@9?8>?893=>3{A64BA>=6A7>39=9A>R
}@v947>R7>=>3=>3EFGO
{>A8747v>A>:3=>39@@D63=93BRx>:9?8636@37A986A9@39?A7sB93>R=B7?63G>4t>=63G6A97A>2
9R>86A23E>AR6@3PRQ9A8639Q9RR636QA7?t623~B@8>S63G>4t>=63~6?>R923{>QR639?89A7>39363{A9@7=9?893=>
EFG23G>A49R63>AQ6@>23sB93vA9@7=7B3>39@@D6O
64B:9?863>@@7?>=639R98A6?74>:9?893v6A3\VXe\Z`abeXYZT`W`bYZTYV\XV`23XV\^YV239:
5I5IJ23@3JNN2346:3uB?=>:9?863?63>A8O3H233H23=6394A9863?H3JOL23=93J3=936B8BQA63=93IO
64B:9?863>@@7?>=639R98A6?74>:9?893v6A3em^`jYZT`W`bYZY`a\23XV\^YV239:3N5I5IJ23@
ILK2346:3uB?=>:9?863?63>A8O3H233H23=6394A9863?H3JOL23=93J3=936B8BQA63=93IO
64B:9?863>@@7?>=639R98A6?74>:9?893v6A3l`VaYmZ ao\V^YZ¡\o\aaYZiYoVXY23XV\^YV239:
N5I5IJ23@3N2346:3uB?=>:9?863?63>A8O3H233H23=6394A9863?H3JOL23=93J3=936B8BQA63=93IO
64B:9?863>@@7?>=639R98A6?74>:9?893v6A3[`oaYZk`ab\h`VZ¡\^\VX`23XV\^YV239:35I5IJ23@
IL2346:3uB?=>:9?863?63>A8O3H233H23=6394A9863?H3JOL23=93J3=936B8BQA63=93IO
64B:9?863>@@7?>=639R98A6?74>:9?893v6A3T`VW\aYZi`^YmZ`VoYm`23[V\mXb\^\239:35I5IJ23@
NI2346:3uB?=>:9?863?63>A8O3H233H23=6394A9863?H3JOL23=93J3=936B8BQA63=93IO
P3>B89?8747=>=93=63=64B:9?863v6=93@9A346?u9A7=>3?63@7893t88v@55@97O4S:Ox6SOQA546?u9A7A¢>B89?8747=>=92
7?u6A:>?=63634=7x63S9A7u74>=6A3£¤¥£¦¦§393634=7x63EE3¤£ ̈©¦©§¥O
a«¬­® ̄°±23 ́μ¶·­® ̧2¶« ́μ¶¬±¬¶1®± ̧μ®o ́®» ́1⁄4¬1⁄2¬ ́ ̄®o1® ̧±± ́­­¬μ3⁄4®«¶¶¿­ÀÁÁ­ ́¬Â±»3Â3⁄4°»Âo1⁄4Á±°μ1⁄2 ́1⁄4¬1⁄4Ã ̧2¶ ́μ¶¬±¬ ̄ ̧ ̄ ́Ä® ̧μ ̄
¶1¿¬μ3⁄4®¶« ́®ÅÆÇ ̄¬3⁄4°®È ́1⁄4¬1⁄2¬± ̧ ̄°1⁄4Å®ÉÊËÉÌÌÍ® ̧μ ̄®¶« ́®ÅÆÇ ̄¬3⁄4°®ÆÎÆÅ®ÊÉÏÐÌÐÍËÂ
3

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<
=>?@ABB?<CDEFGFBH>IHFJ?<KIG@F?GID?><LMN<OP<K=QRSTURQSR<V<WAXIHY>F?<U<Z[\<S<DA<]<
^_`abcc`defghihcj_ejhk`dceiah`ief`_dild_mnopqronpod
d
estuvwxuyd
z?{?<|>AF}?<=?GHAB<
d
d d
~DFB?G<=?GHAB<|FX?<
N>@F?<=AF}?H?<MIXID{?<<
zI>F<K?I<I>>AF>I<
NI>@F?<
FEI<DI<KFXJI<
K
<LML<
HDI\<
=AD>?<KXJF?<AFX<
<
euutxydd
CZ>I><?<A}A>@@F?<F>>A[XI><DI<IHFJFDIDA<DA<FGHA>EADFI{?<DA<JIX?>AB<
E?FXF>F?B<AE<FG>I{?<I?<I>H\<S<<A<ZI>[>I?<GF@?<DI<
AF<GP<
\T<
@@<
I>H\<
TP<
DI<GBH>{?<
LMN<
GP<
TR<
I<
>AIXFI{?<
DA<
?ZA>I{?<
>IDXAGHI<AE<FG>I{?<I?<FHAE<<@@<HAE<<<DI<GBH>{?<LMN<GP<
]<A<I<ZA>EFBB{?<FGDAJFDI<D?<A}A>@@F?<DIB<IHFJFDIDAB<DA<EADFI{?<?<
@?>>AHI[AE<DA<JIX?>AB<E?FXF>F?B<AE<FG>I{?<I?<I>H\<ST<<
GBH>{?<LMN<GP<TRT<@@<?<I>H\<S<<A<ZI>[>I?<GF@?<DI<
AF<GP<
\T\<
<
f xd_ ¡vxydd ¢AG>F£A<NI@ID?<
d
d
d
_b¤ej¥_h`d
h¦
df`d`§mbj`d
S\ ̈
©>IHIUBA<DA<Z>?@ABB?<IDEFGFBH>IHFJ?<BIG@F?GID?><FGBHI>ID?<ZAXI<KZA>FGHAGDaG@FI<
«¬«­® ̄«°±2±3« ́±«μ¶·« ́2« ̧1 ́ ̧±°o»3μ<±1⁄41⁄21⁄4°®3⁄4±¿<ZI>I<IZ>I><Z?BBJAX<
?ZA>I{?<>IDXAGHI<À ́· ̧À± ́Á±3⁄4±Â ́« ̧Ã±Ä±¶·«°oÁ±3⁄4±Ä±¶·«°Å31 ́ ̧±Ä« ̧Ã±·±
Æ­3⁄4±o31 ́ ̧±Æ­3⁄4±ÅzI>F<»±1⁄4ÇÈ ́ ́« ̧ ́ozI>F<È ́ ́« ̧ ́ÅÉ ̧°±¶Ä±¶·«°Â ̧­Ê±
oÉ ̧°±¶Ä±¶·«°Å«31⁄4 ́Ë ̧±Ì ̧2» ̧­Ío31⁄4 ́Ë ̧±» ̧­ÍÅAGJ?XJAGD?<I<GA[?@FI{?<@?E<
@A>HFF@ID?B<DA<FGJABHFEAGH?<oÎμÅ>AZ>ABAGHIHFJ?B<DA<£?HIB<D?<|GD?<DA<ÏABAGJ?XJFEAGH?<DI<
1⁄22ÇÐ¶ ̧oÂμÑ1⁄23Å«2Í ̧±­®3⁄4±± ̧·«2μÒ± ̧·«2μμμ¶°· ́1⁄4®3⁄4±ÎÆ3¶ÓÔÕÒ]S\<
S<<U<Ö<JADIDI<I?B<IDEFGFBH>ID?>AB<A<I@F?GFBHIB<DA<@?EZIGFIB<IA>HIB<I?B<FGHA>EADF>F?B<A<I?B<DAEIFB<
ZI>HF@FZIGHAB<D?<EA>@ID?<DA<JIX?>AB<E?FXF>F?B<I<@>FI{?<DA<@?GDF×AB<I>HFF@FIFB<DA<DAEIGDI<?A>HI<?<Z>A?<DA<
JIX?>AB<E?FXF>F?B<I<EIGFZXI{?<DA<Z>A?<I<>AIXFI{?<DA<?ZA>I×AB<>IDXAGHIB<A<?<B?<DA<Z>HF@IB<G{?<
A£ØFHIHFJIB\<<
<U<=I>I<?B<AAFH?B<DABHI<GBH>{?<@?G@AFHIUBA<@?E?Ù<

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<
=>?@ABB?<CDEFGFBH>IHFJ?<KIG@F?GID?><LMN<OP<K=QRSTURQSR<V<WAXIHY>F?<U<Z[\<Q<DA<]<
Q\^
_<Z>ABAGHA<Z>?@ABB?<HIE`aE<@bFDI<D?<Z>AHAGB?<AcA>@d@F?<F>>A[bXI><DI<IHFJFDIDA<DA<
FGHA>EADFIef?<DA<Lg<Z?><h?f?<=?GHAB<A<Ni>@F?<MIXIDf?j<AE<FGk>Ief?<I?<I>H\<Slj<ggg<A<ZI>i[>Ik?<
mGF@?j<DI<nAF<GP<l\Topqrl<@q@<I>H\<TP<DI<gGBH>bef?<LMN<GP<sTsqRlQj<`AE<@?E?<I<BbZ?BHI<
ZA>EFBBf?<ZI>I<?<AcA>@d@F?<DA<HIX<IHFJFDIDA<F>>A[bXI><ZAXI<Knt<LML<nHDI\<uvwxyz{|}|~|}|
DF>AH?><>ABZ?GBiJAX<=AD>?<KXJF?<tAFX<uvw
|y}
z{j<AE<JF?XIef?<I?<I>H\<STj<gj<vz||
gGBH>bef?<LMN<GP<TorqRTT\<<

kXB\<S\plQUS\p]p
T\^
C<KNg<IZb>?b<bAj<AE<EAID?B<DA<bX?<DA<QRRrj<I<AEZ>ABI<A@FD?B<FHI<nHDI\<
uv }| ¡z{|¢|~}}£||}¤|¥}|£¦|§|~|Lg<D?< ̈gOCNj<Z?FBj<
}©£|¢|£¢§|~}
|a£||«§¬­£|w®«®|uva«w«z||va£z{|?ZA>ID?><D?<
̈gOCNj<?B<HdHbX?B<HA>FIE<BFD?<H>IGBkA>FD?B<I<HA>@AF>?B<EADFIGHA<IZ>ABAGHIef?<DA<Z>?@b>Ief?<
DIHIDI<DA<Qr\RQ\Rr<kXB\<SslUSsr\<C?<BA><FGbF>FD?<ZAXI<LMN<kXB\<STsUSTpj<?< ̄CKC<DA@XI>?b<
bA<v°±23 ́μ¶μ·° ̧13±o»±·1⁄4°1⁄223⁄4»1⁄4¿1⁄2¶μ°±o°2±ÀÁ3·°2±ÂÃÃÃÄ±3⁄43μ±1⁄4»° ́μÅ°o°±°·1⁄4°ÆÇ2±o»±o3¶ÁÈ»1⁄2·° ̧13±31⁄2o»±
°±È»2È°±o»¶ ́°1⁄4°±3±»É·1⁄4°Æμ3±o32±Ê»1⁄4·μ3⁄4μ¶°o32Ë±°¶3ÈÌ°1⁄2Í°o°±o»±Î1⁄43¶Á1⁄4° ̧13±°22μ1⁄2°o°±Ì» ́32±
2Ï¶μ32±»±¶3È±3⁄4μ1⁄4È°±1⁄4»¶31⁄2Í»¶μo°±»È±¶°1⁄4·Ï1⁄4μ3±·1⁄4°1⁄223⁄4»1⁄4μ1⁄2o3±°±·3·° ́μo°o»±o°2±ÀÁ3·°2±Ì°1⁄4°±3±Ð1⁄4Ã±
Ñ°1⁄4μ±Ð3ÁÅ°±Ò°1⁄41⁄4»μ1⁄4°Ã±ÂÃÃÃÄz|u¢
®|ÓÔÕ{®|<
s\^
ÖFIGHA<DFBB?j<I<A@FD?B<FHI<>AbA>Ab<I<IGbXIef?<DIB<BA[bGDIB<JFIB<D?B<Lg<Z?><
kXI[>IGHA<kIXBFkF@Ief?<A<Z>?H?@?X?b<G?Hd@FIU@>FEA<bGH?<I?<NFGFBHa>F?<=m`XF@?< ̈ADA>IX<G?<×BHID?<
}|ØÙ|uvÚÛÜz{|bA<AG@IEFG?b<?<@IB?<ZI>I<FGJABHF[Ief?<D?<ÖAZI>HIEAGH?<DA<=?Xd@FI<
̈ADA>IX<DI<KbZA>FGHAGDÝG@FI<WA[F?GIX<AE<Þ?FiB<uvßÛÜz{<kXB\<RsUpl\<
p\^
_<Ö= ̈<AGHf?<>AbFBFH?b<FGk?>EIeàAB<DABHI<LMN<I<>ABZAFH?<DI<>A[bXI>FDIDA<DI<
?ZA>Ief?<DA<H>IGBkA>ÝG@FI<D?B<Lg\<CXaE<DFBB?j<bABHF?G?b<BA<I<KH?@á<MIXbA<CBBABB?>FI<A<
=I>HF@FZIeàAB<nHDI\<uvw¡â|ã
}z{|ä¦|Û£¡}|Úå|ã
¦|}|hI>F< ̄I>>AF>Ij<ZABB?IB<
AGJ?XJFDIB<GI<GA[?@FIef?<@?E<?B<Lgj<HFGIE<IbH?>FæIef?<ZI>I<IHbI><G?<EA>@ID?<DA<JIX?>AB<
E?`FXFi>F?B<kXB\<SUQ\<<
\\\<
@<?ZA>Ief?<k>IbDbXAGHI<G?<EA>@ID?<DA<JIX?>AB<E?`FXFi>F?Bj<IbAXI<AE<bA<BA<bHFXFæA<I>DFX<?b<I>HFkd@F?<DABHFGID?<I<
FGDbæF><?b<EIGHA><HA>@AF>?B<AE<A>>?j<@?E<I<kFGIXFDIDA<DA<BA<?`HA><JIGHI[AE<FXd@FHI<DA<GIHb>AæI<ZIH>FE?GFIX<ZI>I<IB<
ZI>HAB<GI<?ZA>Ief?j<ZI>I<?<FGHA>EADFi>F?<?b<ZI>I<HA>@AF>?Bç<
Q<C>H\<TP<C<IHFJFDIDA<DA<I[AGHA<IbHèG?E?<DA<FGJABHFEAGH?<B?EAGHA<Z?DA<BA><AcA>@FDI<Z?><ZABB?I<GIHb>IX<?b<b>dDF@I<
IbH?>FæIDI<ZAXI<LMNj<bA<EIGHAGI<@?GH>IH?<ZI>I<DFBH>F`bFef?<A<EADFIef?<@?E<bEI<?b<EIFB<FGBHFHbFeàAB<
FGHA[>IGHAB<D?<BFBHAEI<DA<DFBH>F`bFef?<DA<JIX?>AB<E?`FXFi>F?B\<
T<C>H\<ST\<é<JADID?ê<
g<V<ëB<@?>>AH?>IBê<<
\\\<
@<bHFXFæI>j<GIB<IHFJFDIDAB<Z>YZ>FIB<D?B<FGHA[>IGHAB<D?<BFBHAEI<DA<DFBH>F`bFef?<DA<JIX?>AB<E?`FXFi>F?Bj<ZABB?IB<Gf?<
FGHA[>IGHAB<DABHA<BFBHAEIj<?bj<IFGDIj<ZA>EFHF><?<AcA>@d@F?<DIB<IHFJFDIDAB<DA<EADFIef?<?b<@?>>AHI[AE<Z?><ZABB?IB<
Gf?<IbH?>FæIDIB<ZAXI<LMN<ZI>I<ABHA<kFEç<

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<
=>?@ABB?<CDEFGFBH>IHFJ?<KIG@F?GID?><LMN<OP<K=QRSTURQSR<V<WAXIHY>F?<U<Z[\<T<DA<]<
^\_
`E<>ABZ?BHIa<I<LMN<
FGb?>E?c<dcA<IB<ZABB?IB<
EAG@F?GIDIB<Ge?<
HA>FIE<>A[FBH>?<
ZI>I<
>AIXFfI><FGHA>EADFIge?<DA<JIX?>AB<E?hFXFi>F?B<A<dcA<HA>FI<FGBHIc>ID?<Z>?@ABB?<IDEFGFBH>IHFJ?<
ZI>I<FGJABHF[I><?B<bIH?B<FGb?>EID?B<ZAX?<j=ka<?<dcA<DAc<?>F[AE<I?<Z>ABAGHA<Z>?@ABB?<
IDEFGFBH>IHFJ?<BIG@F?GID?><lbXB\<^mU^^n\<
o\_
C<KNpa<AGHe?a<B?XF@FH?c<I<>AIXFfIge?<DA<DFXF[qG@FIB<GI<KH?@r<MIXcA<lbXB\<oRna<@cs?B<
bIH?B<IZc>ID?B<ABHe?<@?GBF[GID?B<G?<WAXIHY>F?<DA<pGBZAge?<LMNtKkptuk`UmtOPRRvtQRRv<
wxyz{|}~a<D?<dcIX<DABHI@IUBA<?B<FHAGB<I<BA[cF><lbXB\<S\QTSUS\QRn
<
In_`GH>A<RS\RS\Ro<A<So\Rm\Roa<b?>IE<E?JFEAGHID?B<EIFB<DA<Sav<hFXe?<DA<Lp<D?<kpOCN<
GI<@?GHI<DA<@cBHYDFI<DI<KH?@r<MIXcAa<JFG@cXIDI<<K<GI<LLa<>AXIHFJ?B<I<H>IGBbA>qG@FIB<
bAFHIB<ZAXI<A@FD?B<FHI<zz{|z||z{wxz|`BBIB<
H>IGBbA>qG@FIB<?@?>>A>IE<DI<EIGAF>I<BAEAXIGHAa<dcIX<BAsIa<EADFIGHA<DA@XI>Ige?<DA<
AH>IJF?<BA[cFD?<DA<ZADFD?<
DA<AEFBBe?<DA<BA[cGDI<JFIa<
@?E<Z>?@c>Ige?<?cH?>[IGD?<DF>AFH?B<
B?h>A<?B<Lp<I<I>F<I>>AF>I<A<NIc>@F?<KFXJIa<?B<dcIFB<BchABHIhAXA@A>IE<AE<bIJ?><DI<KH?@r<
MIXcA\<?D?B<?B<Lp<b?>IE<Z?BHA>F?>EAGHA<JAGDFD?B<ZAXI<KH?@r<MIXcA<GI<?JABZI<Z?><
WRamR<Z?><X?HA<DA<EFXa<H?HIXFfIGD?<dcIBA<Wo<EFXa<D?B<dcIFB<W^mT<EFX<A>IE<>AbA>AGHAB<
I?B<HHcX?B<H>IGBbA>FD?B<ZAXI<A@FD?B<FHI\<
hn_O?<EABE?<ZA>?D?a<?<IDEFGFBH>ID?><DI<KH?@r<MIXcAa<?e?<=?GHABa<E?JFEAGH?c<]Q]<EFX<
@?HIB<D?<kpOCN<AE<BcI<@?GHI<DA<@cBHYDFIa<HIEhE<JFG@cXIDI<<K<GI<LLa<
>AXI@F?GIDIB<I<H>IGBbA>qG@FIB<bAFHIB<Z?><TS<AEZ>ABIB\<?DIB<IB<H>IGBbA>qG@FIB<BA<DA>IE<
EADFIGHA<I<AEFBBe?<DA<Z>?@c>IgAB<AE<G?EA<D?<Z>YZ>F?<?e?<=?GHAB<?c<DA<CDFXB?G<
CE?>FE<DA<ABcBa<?<dcIXa<I?<bFGIXa<BchBHIhAXA@Ac<BAcB<Z?DA>AB<ZI>I<?e?<=?GHAB\<<<
@n_K?h>A<IB<GA[?@FIgAB<@?E<Lpa<I<K<FGb?>E?c<dcA<AXIB<b?>IE<>AIXFfIDIB<Z?><EAF?<DA<
DAZYBFH?B<GI<LL<IZYB<I<AbAHFJI<H>IGBbA>qG@FI<DA<HFHcXI>FDIDA<>AIXFfIDI<G?<CKCa<DA<
E?D?<dcA<Ge?<HA>FI<ZI>HF@FZID?<DABBI<E?JFEAGHIge?<D?B<HHcX?B\<jA@XI>?c<IFGDI<dcA<?B<
JIX?>AB<DIB<?ZA>IgAB<>AIXFfIDIB<GI<?JABZI<A>IE<@?GBFBHAGHAB<@?E<?B<ZIH>FE GF?B<
DA@XI>ID?B<ZAX?B<@XFAGHABa<>Ife?<ZAXI<dcIX<Ge?<@?EcGF@?c<HIFB<bIH?B<<LMN\<
Dn_?e?<=?GHAB<AGH>A[?c<@YZFI<DA<H>qB<@AdcAB<G?EFGIFB<I<I>F<I>>AF>I<>AbA>AGHAB<I?<
ZI[IEAGH?<ZAXI<IdcFBFge?<D?B<Lp<D?<kpOCN<DA<HFHcXI>FDIDA<DI<A@FD?B<FHI\<<
v\_
¡<
WAXIHY>F?<>AZ>?Dcf<HIEhE<IB<DA@XI>IgAB<@?XFDIB<DA<I>F<I>>AF>I<
A<?e?<
=?GHAB<
lbXB\<S\Sv]<I<S\QRRn\<`E<>AXIge?<I<I>F<I>>AF>Ia<?<WAXIHY>F?<DABHI@?c<IB<BA[cFGHAB<IbF>EIgAB
<
In_`XA<HA>FI<BFD?<FGb?>EID?<DI<HFHcXI>FDIDA<D?B<Lp<D?<kpOCN<DI<A@FD?B<FHI<Z?><EAF?<DA<
BAc<IEF[?<ZABB?IX<`DFB?G<=?GHABa<dcA<BA>FI<?<FDAIXFfID?><A<x@IZHID?><DABHA<HFZ?<DA<
@A>HFbF@ID?<ZI>I<?e?<=?GHAB\<<
hn_Oe?<HA>FI<HFD?<@?GHIH?<@?E<?B<BY@F?B<?c<IDEFGFBH>ID?>AB<DI<A@FD?B<FHIa<EIB<@?E<
IDJ?[ID?B<dcA<HA>FIE<>AXIgAB<@?E<I<AEZ>ABI<A<dcA<HA>FIE<BFD?<?B<FGHA>EADFID?>AB<DI<
GA[?@FIge?<@?E<?B<Lpa<?B<dcIFB<XA<HA>FIE<AGH>A[cA<I<D?@cEAGHIge?<>AbA>AGHA<<
H>IGBbA>qG@FI<D?B<Lp<A<?<?>FAGHID?<I<>A@?GA@A><IB<bF>EIB<D?B<BY@F?B<DI<A@FD?B<FHIa<?<dcA<
HA>FI<bAFH?<@?E<`DFB?G<=?GHAB\<
@n_jA@XI>I<HA><>A@AhFD?<DI<KH?@r<MIXcA<Wm]R<EFX<AE<H>qB<@AdcAB<G?EFGIFB
<lFn<W<
Tm\S^RaRR<>AbA>AGHA<I<BcI<ZI>HA<GI<GA[?@FIge?¢<lFFn<W<^R\vmRaRR<<HA>FI<BFD?<AGD?BBID?<A<

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<
=>?@ABB?<CDEFGFBH>IHFJ?<KIG@F?GID?><LMN<OP<K=QRSTURQSR<V<WAXIHY>F?<U<Z[\<]<DA<^<
AGH>A[_A<I<`DFB?G<=?GHABa<AE<>Ibc?<DI<ZI>HF@FZIdc?<DABHA<G?<GA[Y@F?e<A<fFFFg<WhT^i\RRRaRR<
HA>FI<>AZIBBID?<I?<IDJ?[ID?<j_A<>AZ>ABAGHI>FI<?B<FGHA>ABBAB<DI<kA@FD?B<kFHI\<
^\l
mn<AE<>AXIdc?<I<m?c?<=?GHABa<o?>IE<DABHI@IDIB<IB<DA@XI>IdpAB<I<BA[_F><>AB_EFDIBq<
IglkA>FI<BIrFD?<D?B<Ls<D?<tsOCN<DI<kA@FD?B<kFHI<Z?><EAF?<DA<BA_<F>Ec?<`DFB?G<=?GHABa<
j_A<HA>FI<BFD?<Z>?@_>ID?<Z?><mI>F<uI>>AF>I<ZI>I<GA[?@FI><?B<HvH_X?B\<
rglmI>F<
uI>>AF>I<
HA>FI<
H>IHID?<
DI<
GA[?@FIdc?<
@?E?<
BA<o?BBA<
Z>?Z>FAHn>F?<
D?B<
Lsa<
Aa<
AE<
>AXIdc?<
w<Z>?@_>Idc?<B_rABHIrAXA@FDI<Z?><mI>F<K?_bI<w<KH?@x<MIX_Aa<Gc?<HA>FI<HFD?<I<Z>A@I_dc?<DA<
JA>FoF@I><B_I<JIXFDIDA\<
@glL?GoF>E?_<I<AEFBBc?<DA<H>yB<@zAj_AB<G?EFGIFB<I<mI>F<uI>>AF>Ia<BAGD?<?B<D?FB<Z>FEAF>?B<
DA<WhT]\S{RaRR<A<DA<Wh{R\|]RaRR<A<?<}XHFE?<DA<WhT^i<EFXa<AEFHFD?<IZYB<I<H>IGBoA>yG@FI<
DI<HFH_XI>FDIDA<ZI>I<I<KH?@x<MIX_A\<
DglCoF>E?_<j_A<IB<Ij_FBFdpAB<D?B<Ls<HA>FIE<BFD?<DFB@_HFDIB<@?E<?<BA_<BY@F?<Nn>@F?<
MIXIDc?a<?<j_IX<HIEr~E<HA>FI<ZI>HF@FZID?<IHFJIEAGHA<DI<GA[?@FIdc?<D?B<HvH_X?B\<
AglkA>FI<BIrFD?<D?B<Ls<DI<?JABI<Z?><FGHA>E~DF?<DA<NI_>v@F?<KFXJIa<j_A<HA>FI<?oA>A@FD?<?<
GA[Y@F?<ZI>I<I<KH?@x<MIX_A<n<DA<Z?BBA<DI<D?@_EAGHIdc?<GA@ABBn>FI<ZI>I<>AIXFbI><I<
H>IGBoA>yG@FI<DA<HFH_XI>FDIDA\<
oglK?r>A<I<Ij_FBFdc?<ZABB?IX<DA<Lsa<m?c?<=?GHAB<DA@XI>?_<GA[?@FI><Ls<D?<tsOCN<DABDA<
QRR{a<EIB<IEIFB<HA>FI<IG_G@FID?<Z_rXF@IEAGHA<BA_<FGHA>ABBA<AE<IDj_F>FUX?Ba<BAGD?<
Z>?@_>ID?<ABZ?>IDF@IEAGHA<Z?><ZABB?IB<?oA>A@AGD?<?B<HvH_X?B\<CB<GA[?@FIdpAB<HA>FIE<BFD?<
FGHA>EADFIDIB<Z?><CDFXB?G<DA<mAB_Ba<NI_>v@F?<KFXJIa<`DFB?G<=?GHAB<A<LI>X?B<W?rA>H?<
NIXzAF>?Ba<Gc?<HAGD?<@?GHIH?<@?E<BY@F?B<?_<>AZ>ABAGHIGHAB<DIB<AEZ>ABIB<JAGDAD?>IB\<B<
ZI[IEAGH?B<HA>FIE<BFD?<>AIXFbID?B<I?B<FGHA>EADFn>F?B<EADFIGHA<I<AEFBBc?<DA<@zAj_A<
G?EFGIX<Gc?<@>_bID?\<
<
SR\l
=?><oFEa<?<WAXIHY>F?<@?G@X_F_<j_Aa<AGH>A<IGAF>?<DA<QRR<A<Ir>FX<DA<QRR|a<I<KH?@x<
MIX_A<A<BA_<BY@F?<m?c?<=?GHAB<HA>FIE<Z>IHF@ID?<FGHA>EADFIdc?<DA<JIX?>AB<E?rFXFn>F?B<BAE<
I_H?>FbIdc?<ZI>I<IH_I><G?<BFBHAEI<DA<DFBH>Fr_Fdc?a<AE<FGo>Idc?<I?<I>H\<Si<DI<AF<GP<{\T|ia<DA<
S^{a<Z?><EAF?<D?<BA[_FGHA<

q<fFg<Ij_FBFdc?<D?B<@A>HFoF@ID?B<o?>I<DI<r?XBIe<fFFg<
H>IGBoA>yG@FI<DA<HFH_XI>FDIDA<_GH?<I?<uCKCa<Z?><EAF?<DA<Z>?@_>Idc?<?_H?>[IDI<DF>AHIEAGHA<I?<
rAGAoF@Fn>F?<?_<B_rBHIrAXA@FDI<Z?><FGHA>EADFn>F?Be<fFFFg<DAZYBFH?<D?B<HvH_X?B<GI<LuLa<n<AE<
G?EA<D?<IH_IX<Z>?Z>FAHn>F?a<Z?><EAF?<DI<@?>>AH?>I<Ke<A<fFJg<JAGDI<AE<r?XBI\<<
SS\l
`E<BA[_FDIa<I<KNs<B?XF@FH?_<DA@XI>Idc?<ZABB?IX<DA<H?D?B<?B<FGJABHF[ID?Ba<HAGD?<
?rHFD?<?B<BA[_FGHAB<AB@XI>A@FEAGH?Bq<<
Iglm?c?<=?GHAB<FGo?>E?_<j_A<I<AEZ>ABI<KH?@x<MIX_A<HA>FI<BFD?<AG@A>>IDI<AE<QQ\R]\R^]a<
Gc?<HAGD?<IDj_F>FD?<AE<G?EA<Z>YZ>F?a<?_<DI<KH?@x<MIX_Aa<Ls<D?<tsOCN<DABDA<QRR|a<A<j_A<
>IHFoF@IJI<IB<FGo?>EIdpAB<n<Z>ABHIDIB<AE<BA_<DAZ?FEAGH?<foXB\<S\]TUS\]]Qg\<
]<LA>HFDc?<DA<uIFI<DA<sGB@>Fdc?<G?<LO=m<foX\<S]]g\<

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<
=>?@ABB?<CDEFGFBH>IHFJ?<KIG@F?GID?><LMN<OP<K=QRSTURQSR<V<WAXIHY>F?<U<Z[\<]<DA<^<
_`aNb>@F?<MIXIDc?<DA@XI>?d<edA<I<KH?@f<MIXdA<gIJFI<BFD?<AhHFGHI<AE<QRR^<A<edA<Gc?<HA>FI<
HFD?<>AXIic?j<ZABB?IX<?d<Z>?kFBBF?GIXj<@?E<lI>F<K?dmI<?d<nDFB?G<=?GHAB\<CkF>E?d<Gc?<ABHI><
EIFB<IDedF>FGD?<Lo<D?<poOCN<qkXB\<S\r]TUS\r]]`\<
@`alI>F<K?dmI<IDdm<edA<HA>FI<>AIXFmID?<dEI<sGF@I<?ZA>Iic?<Z?><BA><IEF[?<DA<nDFB?G<=?GHAB<
A<edA<ABHAj<Z?><EAF?<DA<BAd<F>Ec?j<HA>FI<FGk?>EIitAB<DIB<AEZ>ABIB<DAHAGH?>IB<DA<Lo\<=?><
FGDF@Iic?<DAXAj<_dB@?d<@?GHIH?<@?E<I<uA@FD?B<uFHI\<v<Z>YZ>F?<nDFB?G<=?GHAB<HA>FI<DFH?<HA><
[IGgID?<dE<_?E<DFGgAF>?<@?E<I<KH?@f<MIXdAj<Z?FB<BAd<F>Ec?j<l?c?<=?GHABj<HA>FI<ZIBBID?<
FGk?>EIitAB<DA<edAE<DAHFGgI<Lo<D?<poOCN<ZI>I<edA<AXA<k?BBA<IH>bB<qkXB\<S\r]wUS\rxR`\<
D`anDFB?G<=?GHAB<IXA[?d<Gc?<HA><H>I_IXgID?<GI<KH?@f<MIXdAj<EIB<GI<IDEFGFBH>Iic?<DA<dE<
AB@>FHY>F?<DA<IDJ?@I@FI\<CkF>EI<Gc?<HA><EIFB<@?GHIH?<@?E<lI>F<yI>>AF>I\<
A`aNId>z@F?<{FEI<IkF>E?d<Gc?<HA><H>I_IXgID?<GI<KH?@f<MIXdA<GAE<HA><IDedF>FD?<Lo<D?<
poOCNj<_AE<@?E?<Gc?<HA>FI<DABAGJ?XJFD?<IHFJFDIDAB<G?<EA>@ID?<DA<JIX?>AB<E?_FXFb>F?B<<
qkXB\<S\]TrUS\]T|`\<
k`aC<K{}<A<BAd<DF>AH?>U>ABZ?GBbJAX<K~XJF?<}AFX<IkF>EI>IE<edA<BY<HA>FIE<HFD?<
>AXI@F?GIEAGH?<
@?E<I<
KH?@f<
MIXdA<AE<
DdIB<
?ZA>IitAB<
DA<
JAGDI<
DA<
Lo<
D?<
poOCN<?@?>>FDIB<
AE<QQ<A<QT\RT\R|j<@?E<E?GHIGHAB<DA<W<rTQ<EFX<A<WTSw<EFXj<>ABZA@HFJIEAGHA\<CXA[I>IE<
edA<?B<HzHdX?B<b<ABHI>FIE<AE<G?EA<DI<KH?@f<MIXdAj<?d<BAIj<Gc?<HA>FIE<BFD?<IDedF>FD?B<Z?><
EAF?<DI<K{}j<Gc?<HAGD?j<DABHI<EIGAF>Ij<FGk?>EIitAB<I@A>@I<DIB<ZABB?IB<edA<GA[?@FI>IE<
HIFB<HzHdX?B<@?E<I<KH?@f<MIXdA<qkXB\<S\rQ|US\rTQ`\<
SQ\a
FIGHA<D?B<kIH?B<IZd>ID?Bj<I<KNo<@?G@XdFd<edA<l?c?<=?GHAB<HA>FI<BFD?<


  ¡¢¡
£¡¤¥ ¦¤§ ̈© aa«¬
­¥­® ̄°±¬ ̈¬23  ¥  ́¡¡¬§
¥2μ¦¶·¡ ̧¡¢21 2
£¡¤¥ ¦¤§ ̈©  ¡2
o
¥»



¡ ̧¥
 
 

 ̧ ̧2
o
¥»
33  ̧  ̧ ¡¥ ̈° ̈ 
1⁄41⁄2
3⁄4
¿\<<
ST\a
=I>I<I<C@dBIic?j<NI>@F?<MIXIDc?j<BY@F?<DA<l?c?<=?GHABj<HA>FI<IHdID?<ÀÁÀÁ
¡¢¡¡¡¥ 2 ¥ 
́2   ̧ ¥
ÂÃÄÄÄ
ÅÆ3⁄4
ÇÁÈÉÄÁÀÊËÄÁÀÄÂÁÂÃÁ
Á
ÁÀÄÄ1⁄4Á1⁄4
ÄÌ3⁄4Á
¿\<
Sr\a
O?<edA<BA<>AkA>A<Í<IHdIic?<DA<lI>F<yI>>AF>Ij<I<KNo<>A[FBH>?d<edA<AXA<k?F<Á

Á
 ̧ ̧23 1 ¡Î¥ 
 ¡1 ̧Ï£1 ̧·2¬ÐÑÑÒ2¥» 
Ó3  ¡Ï£1 ̧·2¬ÐÑÔÒ2 
¡£¡¤¥ ¦¤§ ̈© aa
3¡Î¡2 ±Õ ̄2¡ ̧ 3 ̧  
Ä
À3⁄4ÂÀ1⁄4ÂÁ1⁄4ÁÀ¿\<<<

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<
=>?@ABB?<CDEFGFBH>IHFJ?<KIG@F?GID?><LMN<OP<K=QRSTURQSR<V<WAXIHY>F?<U<Z[\<]<DA<^<
S_\`
<<C<C@aBIbc?<@?GBF[G?a<daA<eDFB?G<=?GHABf<F>Ec?<DA<g?c?<=?GHABf<HA>FI<BFD?hijh
klmnopqpjhrkhslotqolkhjsqlkuvjhqwxjyxqwrjhkhplkwz{ql|w}okh{lknrnyqwpkhrqh~qlpo{o}krjzhrqh
wxqzpotqwpjhrjhhrqhpopnyklorkrqhrkhqtslqzkhq}orjzhopkhsklkhkhqtslqzkh
pj}hkynq\<

aIGH?<I<NIa>F@F?<KFXJIf<I<KN<IF>E?a<daA<?<I@aBID?<HA>FI<BFD?<i
rkhplkwz{ql|w}okh{lknrnyqwpkhrqh~qlpo{o}krjzhrqhwxqzpotqwpjhrjhhrqhpopnyklorkrqhrkh
qtslqzkhjxqzkhjowokhq}nyjzh
hsklkhkhqtslqzkh
pj}hkynqhwkhtqrorkhqthmnqh{johjh
jnpjlkrjhjloowkyhrkhslj}nlk ¡¢¢£¤£¥¦£§¤ ̈£ ̈£©h
Sa\`
C<C@aBIbc?<AGHAGDAa<daA<I<K«¬<HA>FI<BFD?<­kh}jllqpjlkhnpoyo®krkhsqykhqtslqzkh

pj}hkynqhzzqzzjlokhqh ̄klpo}osku°qzh±prkhqhsjlhzqnzhz2}ojhkrtowozplkrjlh3jvjhlqo ́jh
̄jwpqzhsklkhkhxqwrkhqthμjyzkhrjzh~qlpo{o}krjzhrqhwxqzpotqwpjhrjhh{lknrnyqwpktqwpqh
plkwz{qlorjzhsklkhjzhwjtqzhrqh}krkhntkhrqzzkzhsqzzjkzhzzoth¶hmnqhkzhmnkzqhnth·oy ̧vjhqh
wjxq}qwpjzhtoy ̧°qzhrqhmnjpkzhrqh~qlpo{o}krjzhrqhwxqzpotqwpjhrjhhqthwjtqhrkhqtslqzkh

pj}hkynqh·qth}jtjhkzhmnkzqhwjxq}qwpjzhqhplowpkhtoy ̧°qzhrqh}jpkzhrjzhtqztjzh}qlpo{o}krjzh
qthwjtqhrqh3jvjhlqo ́jh ̄jwpqzh{jlkthpjrkzhqykzhxqwrorkzhqthμjyzkhkplkx¶zhrkhowpqltqrokuvjh
rqzzkh}jllqpjlk1o<
S»\`
1⁄4FIGHA<D?<daA<?F<IZa>ID?f<I<KN<Z>?Z1⁄2B<I<>ABZ?GBI3⁄4FXF¿Ibc?<DAÀ<
IÁ`g?c?<Â>AFÃ?<=?GHAB<A<NÄ>@F?<=AFÃ?H?<
MIXIDc?<ZAXI<Z>ÄHF@I<ÅIÁ<
DA<FGHA>EADFIbc?<F>>A[aXI><
G?<EA>@ID?<DA<JIX?>AB<E?3⁄4FXFÄ>F?B<Z?><ZABB?I<Gc?<FGHA[>IGHA<D?<BFBHAEI<DA<DFBH>F3⁄4aFbc?<
DAFGFD?<G?<I>H\<S_<DI<«AF<GP<]\T»_Æa]f<BAE<I<DAJFDI<IaH?>F¿Ibc?<DABHI<CaHI>daFIf<AÃF[FDI<
G?B<HA>E?B<D?<FG@FB?<<A<ZI>Ä[>I?<ÇGF@?<D?<I>H\<S]<DI<«AF<GP<]\T»_Æa]<@Æ@<?<I>H\<TP<DI<
GBH>abc?<LMN<GP<ÈTÈÆR]É<A<Å3⁄4Á<DA<?ZA>Ibc?<>IaDaXAGHI<G?<EA>@ID?<DA<JIX?>AB<
E?3⁄4FXFÄ>F?Bf<@?G?>EA<JADIbc?<Z>AJFBHI<G?<FHAE<<@?E3⁄4FGID?<@?E<?<FHAE<f<IXÊGAI<­@1f<DI<
GBH>abc?<LMN<GË<»Æa^\<<
3⁄4Á`gI>F<K?a¿I<ÌI>>AF>If<eDFB?G<=?GHAB<ÂFXÍ?<A<NIa>Ê@F?<«FEI<DI<KFXJIf<ZAXI<Z>ÄHF@I<DA<
?ZA>Ibc?<>IaDaXAGHI<G?<EA>@ID?<DA<JIX?>AB<E?3⁄4FXFÄ>F?Bf<@?G?>EA<JADIbc?<Z>AJFBHI<G?<
FHAE<<@?E3⁄4FGID?<@?E<?<FHAE<f<IXÊGAI<­@1f<DI<GBH>abc?<LMN<GË<»Æa^\<
@Á`K«¬<LML<«HDI\f<Z?><ZA>EFHF><?<AÃA>@Ê@F?<DA<IHFJFDIDAB<DA<EADFIbc?<?a<@?>>AHI[AE<DA<
JIX?>AB<E?3⁄4FXFÄ>F?B<Z?><ZABB?IB<Gc?<FGHA[>IGHAB<D?<BFBHAEI<DA<DFBH>F3⁄4aFbc?<DAFGFD?<G?<I>H\<
S_<DI<«AF<GP<]\T»_Æa]f<AE<JF?XIbc?<I?<Z>A@AFH?<DI<IXÊGAI<­@1f<D?<FG@FB?<f<D?<I>H\<ST<DI<
GBH>abc?<LMN<GP<T»aÆRT<@Æ@<?<I>H\<S]f<FG@FB?<<A<ZI>Ä[>I?<ÇGF@?<DI<«AF<GP<]\T»_Æa]\<<
DÁ`=AD>?<KÎXJF?<¬AFXf<GI<daIXFDIDA<DA<DF>AH?><DI<K«¬<Ï<ÐZ?@I<D?B<IH?Bf<ZAX?<
DAB@aEZ>FEAGH?<D?<DFBZ?BH?<G?<ZI>Ä[>I?<ÇGF@?<D?<I>H\<ÈP<A<DI<IXÊGAI<­@1f<D?<FG@FB?<f<D?<
I>H\<STf<IE3⁄4?B<DI<GBH>abc?<LMN<GP<T»aÆRT\<<
<
ÑÑÑÒ
ÓÔÕÓÖÕ×ÑØÙÚÛÕÜÝÞÓÔÕÓßØÙÓÅXB\<S\_^a<I<S\]RQÁÓ

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<
=>?@ABB?<CDEFGFBH>IHFJ?<KIG@F?GID?><LMN<OP<K=QRSTURQSR<V<WAXIHY>F?<U<Z[\<]<DA<^<
S^\_
`E<Qa\Ra\STb<I?<AcIEFGI><I<ZAdI<I@eBIHY>FIb<I<=>?@e>ID?>FI<fADA>IX<`BZA@FIXFgIDI<
V<=f`<AGHAGDAe<ZAX?<@eEZ>FEAGH?<D?B<>AheFBFH?B<ABHIiAXA@FD?B<ZAX?<I>H\<aP<DI<jAXFiA>Idk?<
LMN<GP<lTmnRm
\<<<
opq
rstursvwvutur
QR\_
`Ei?>I<>A[eXI>EAGHA<FGHFEID?Bb<NIe>x@F?<MIXIDk?<A<yI>F<zI>>AF>I<Gk?<
IZ>ABAGHI>IE<DA{ABI\<|B<DAEIFB<I@eBID?B<IZ>ABAGHI>IE<HAEZABHFJIEAGHA<BeIB<@?>>ABZ?GDAGHAB<
DA{ABIBb<heA<ABHk?<>ABeEFDIB<I<BA[eF>\<
}M\S<y|~|<=|O`K<{XB\<S\aT]US\aTm<
QS\_
C<DA{ABI<DA<y?k?<=?GHAB<>AFHA>?e<IB<DA@XI>IdAB<<Z>ABHIDIB<G?<@e>B?<D?<Z>?@ABB?b<
Gk?<H>IgAGD?<G?JIB<IXA[IdAB\<
}M\Q<`j}K|O<=|O`K<{XB\<S\amlUS\amm<
QQ\_
C<DA{ABI<DA<`DFB?G<=?GHAB<IXA[?e<heA<AXA<Gk?<HA>FI<ZI>HF@FZID?<DA<heIFBheA><
?ZA>IdAB<G?<EA>@ID?<DA<JIX?>AB<E?iFXF>F?Bb<E?HFJ?<ZAX?<heIX<Gk?<BA<Z?DA>FI<{IXI><DI<Z>HF@I<
DA<IH?<HxZF@?\<CDeg<GeG@I<HA><Z>IHF@ID?<IH?<DA<FGHA>EADFIdk?<DA<IHFJ?Bb<BAI<DA<{?>EI<Xx@FHI<?e<
{>IeDeXAGHI\<
}M\T<NC
WL}|<K}MC<{XB\<S\]Qm<
QT\_
C<
DA{ABI<
DA<NIe>x@F?<KFXJI<IXA[?e<GeG@I<HA><GA[?@FID?<IHFJ?<G?<
EA>@ID?<
DA<JIX?>AB<
E?iFXF>F?B<A<heA<BAheA><HA>FI<H>IiIXID?<ZI>I<I<KH?@<MIXeA\<=?><{FEb<>AFHA>?e<?B<
AB@XI>A@FEAGH?B<Z>ABHID?B<IGHA>F?>EAGHA<<LMN\<<
<
}M\<K<`<KM}|<`}<{XB\<S\aUS\al]<
Q\_
`E<DA{ABIb<I<K<A<BAe<DF>AH?>U>ABZ?GBJAX<KXJF?<AFX<IXA[I>IE<heA<@IiA>FI<I?<
zCKCb<I[AGHA<DA<@eBHYDFI<D?B<L}<D?<f}OCNb<I<IDEFGFBH>Idk?<DIB<@?GHIB<DA<@eBHYDFI<DA<BAeB<
@XFAGHAB<eGH?<I?<BA>JFd?<DI<DAZ?BFH>FI<D?B<HxHeX?B\<jABHA<E?D?b<I<?i>F[Idk?<DA<gAXI><ZAXI<
l<<C>H\<aP<WABBIXJIDI<I<FZYHABA<DA<heA<H>IHI<?<I>H\<]Pb<I<K=K<A<I<=f`<AXIi?>I>k?<>AXIHY>F?b<D?<heIX<DAJA>k?<@?GBHI><
}<V<G?EA<A<heIXF{F@Idk?<D?B<I@eBID?B<
}}<V<GI>>IHFJI<D?B<{IH?B<FGJABHF[ID?B<heA<DAE?GBH>A<I<EIHA>FIXFDIDA<DIB<FG{>IdAB<IZe>IDIB<
}}}<V<IGXFBA<DA<IeH?>FI<DIB<FG{>IdAB<IZe>IDIBb<@?GHAGD?<I<FGDFJFDeIXFgIdk?<DI<@?GDeHI<D?B<I@eBID?Bb<{IgAGD?UBA<
>AEFBBk?<AcZ>ABBI<B<Z>?JIB<heA<DAE?GBH>AE<BeI<ZI>HF@FZIdk?<GIB<FG{>IdAB<IZe>IDIB<
}M<V<?B<DFBZ?BFHFJ?B<>A[eXIEAGHI>AB<FG{>FG[FD?B<A<
M<V<Z>?Z?BHI<DA<@?EeGF@Idk?<I<heA<BA<>A{A>A<?<I>H\<SRb<BA<{?><?<@IB?\<

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<
=>?@ABB?<CDEFGFBH>IHFJ?<KIG@F?GID?><LMN<OP<K=QRSTURQSR<V<WAXIHY>F?<U<Z[\<]<DA<^<
HFH_XI>FDIDA<A<@F>@_XI`a?<D?B<Lb<DA<Z>?Z>FADIDA<DI<cA@FD?B<cFHI<BA>FI<dGF@I<A<Ae@X_BFJIEAGHA<D?<
fCKC\<
Qg\h
<CGHA<I<@?EZXAHI<I_BiG@FI<DA<ZI>HF@FZI`a?<D?B<I@_BID?Bj<Ga?<kIJA>FI<@IlFEAGH?<AE<
B_I<>ABZ?GBIlFXFmI`a?<n_IGH?<o<[I>IGHFI<DA<JA>I@FDIDA<DIB<H>IGBpA>iG@FIB<A<HFH_XI>FDIDA<D?B<
>ApA>FD?B<HqH_X?B\<<
Qr\h
C<@?GD_HI<D?B<I@_BID?B<HA>FI<BA<XFEFHID?<I<FGHA>EADFI`a?<DI<GA[?@FI`a?<D?B<Lb<D?<
sbOCNj<ZIZAX<ABHA<DABAEZAGkID?<G?>EIEAGHA<Z?><_EI<@?>>AH?>I\<CDAEIFBj<H?D?B<?B<JIX?>AB<
>AZIBBID?B<ZI>I<I<KH?@t<MIX_A<A<I<u?a?<=?GHAB<Z?BB_F>FIE<?>F[AE<v_BHFpF@IDI<A<dGF@I<GI<JAGDI<
D?B<Lb<D?<sbOCNj<n_A<vw<BA<AG@?GH>IJIE<B?l>A<I<HFH_XI>FDIDA<DAXAB<n_IGD?<BA<H?>GI>IE<@XFAGHAB<
DI<Kxy\<
Qz\h
KA[_GD?<I<DApABI<Ga?<AeFBHF>FI<Z>?JI<
DA<n_A<I<Kxy<
HA>FI<
BA<
_HFXFmID?<
DI<
KH?@t<MIX_A<
?_<DA<n_IXn_A><_E<D?B<BA_B<BY@F?B<ZI>I<I<>AIXFmI`a?<DA<IHFJFDIDAB<Z>FJIHFJIB<DA<FGHA[>IGHA<D?<
BFBHAEI<DA<DFBH>Fl_F`a?<DA<JIX?>AB<E?lFXFw>F?Bj<@?Gp?>EA<JADID?<ZAX?<I>H\<STj<FG@FB?<bj<IXqGAI<@<
DI<bGBH>_`a?<LMN<GP<T]z{RT\<OABHA<ZI>HF@_XI>j<AGpIHFmI<n_A<Ga?<kIJA>FI<n_IXn_A><Z>AJFBa?<AE<
G?>EIB<DI<LMN<Z>AB@>AJAGD?<I<?l>F[I`a?<DI<@?>>AH?>I<DA<>AJFBI><A<>AIJIXFI><I<HFH_XI>FDIDA<D?B<
HqH_X?B<_HFXFmID?B<AE<?ZA>I`a?<Z?><AXI<FGHA>EADFIDI\<
Q]\h
C<DApABI<>A[FBH>Ij<IFGDIj<n_A<H?DIB<IB<?ZA>I`|AB<FGHA>EADFIDIB<ZAXI<Kxy<HA>FIE<
BFD?<>AIXFmIDIB<@?E<I<@kIG@AXI<DI<LfxL\<
Q^\h
}_IGH?<I?<DF>AH?><=AD>?<K~XJF?<yAFXj<I<DApABI<IXA[I<n_A<AXA<Ga?<Z?DA>FI<BA><
>ABZ?GBIlFXFmID?<_EI<JAm<n_A<?<I>H\<P<DI<bGBH>_`a?<LMN<GP<T]z{RT<HAE<@I>wHA><EA>IEAGHA<


 ¡ ¢£¤¥¦§ ̈§
©a ̈ ̈«¬§§
>ABZ?GBIlFXFDIDA<B?XFDw>FI<AGH>A<DF>AH?><A<B?@FADIDA<@?>>AH?>I\<
TR\h
=?><pFEj<>ABBIXHI<n_A<K~XJF?<yAFX<Ga?<HA>FI<>AIXFmID?<GAGk_E<IH?<n_A<pA>FBBA<I<
>AXI`a?<DA<pFDd@FI<EIGHFDI<@?E<BA_B<@XFAGHAB\<
­®
̄°± ̄23 ́2 ́μ¶± ̄°· ̄¶·3 ̧ ́ ̄°· ̄1 ́ ̧23 ́ ̧oμμ ́ ̄
TS\h
»B<I@_BID?B<u?a?<=?GHABj<Kxy<A<K~XJF?<yAFX<IZ>ABAGHI>IE<Z>?Z?BHI<DA<cA>E?<DA<
L?EZ>?EFBB?<ZI>I<AG@A>>I><?<Z>ABAGHA<Z>?@ABB?<G?B<BA[_FGHAB<HA>E?B1⁄4<1⁄2F3⁄4<u?a?<=?GHAB<
@?EZ>?EAHA_UBA<I<ZI[I><W¿gR<EFX<1⁄2pXB\S\rTzUS\rT]3⁄4<A<1⁄2FF3⁄4<I<Kxy<A<BA_<DF>AH?>U>ABZ?GBwJAX<
K~XJF?<yAFX<Z>?Z_BA>IE<@?>>F[F><H?DIB<IB<F>>A[_XI>FDIDA<IZ?GHIDIB<A<>Ap?>`I><?<E?GFH?>IEAGH?<
ZI>I<FEZADF><G?JI<Z>wHF@I<BFEFXI><o<DAB@>FHI<GABHA<Z>?@ABB?<1⁄2pXB\<S\rgrUS\rgz3⁄4\<<
TQ\h
ÀE<QT\SR\Sgj<?<L?XA[FID?<DA@FDF_<>AvAFHI><IB<Z>?Z?BHIB<BA[_FGD?<ZI>A@A><D?<L?EFHi<
DA<cA>E?<DA<L?EZ>?EFBB?<Z?><AXIB<Ga?<@_EZ>F>AE<?<>An_FBFH?<Z>AJFBH?<G?<ÁgPj<I>H\<SS<DI<xAF<

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<
=>?@ABB?<CDEFGFBH>IHFJ?<KIG@F?GID?><LMN<OP<K=QRSTURQSR<V<WAXIHY>F?<U<Z[\<]<DA<]<
GP<^\T_`ab^
7c<dAE<@?E?<ZAXI<DABZ>?Z?>@F?GIXFDIDA<AGH>A<I<[>IJFDIDA<A<I<GIHe>AfI<DIB<@?GDeHIB<
@?EAHFDIB<g>AGHA<hB<Z>?Z?BHIB<IZ>ABAGHIDIB<igXB\<S\bT_US\bT]j\<<<
klm
nopnolqrsltulvwxnoxnysxz{qqxn
TT\|
}E<Q^\Rb\S^c<?<Z>ABAGHA<Z>?@ABB?<g?F<B?>HAID?<ZI>I<EFG~I<>AXIH?>FI\<
<?<>AXIHY>F?\<
<
WF?<DA<IGAF>?c<]<DA<?eHed>?<DA<QRS_\<
<
<
{slu{ntpoulxn
pzpoxn
xs{lspnn
W}W<W}CW<
<
^<C>H<\<SS\<C<L?EFBB?<DA<MIX?>AB<N?dFXF>F?B<Z?DA><FEZ?><I?B<FGg>IH?>AB<DIB<G?>EIB<DABHI<AFc<DI<XAF<DA<
B?@FADIDAB<Z?><IABc<DIB<BeIB<>AB?XeABc<dAE<@?E?<DA<?eH>IB<G?>EIB<XA[IFB<@e?<@eEZ>FEAGH?<X~A<FG@eEdI<
gFB@IXFfI>c<IB<BA[eFGHAB<ZAGIXFDIDAB<i\\\j<
<`?<<C<L?EFBB?<DA<MIX?>AB<N?dFXF>F?B<Z?DA>c<I<BAe<A@XeBFJ?<@>FH>F?c<BA<?<FGHA>ABBA<ZdXF@?<ZA>EFHF>c<
BeBZAGDA>c<AE<eIXeA><gIBAc<?<Z>?@ADFEAGH?<IDEFGFBH>IHFJ?<FGBHIe>ID?<ZI>I<I<IZe>I?<DA<FGg>IAB<DI<XA[FBXI?<
D?<EA>@ID?<DA<JIX?>AB<E?dFXF>F?Bc<BA<?<FGJABHF[ID?<?e<I@eBID?<IBBFGI><HA>E?<DA<@?EZ>?EFBB?c<?d>F[IGD?UBA<I<<
U<@ABBI><I<Z>HF@I<DA<IHFJFDIDAB<?e<IH?B<@?GBFDA>ID?B<FX@FH?B<ZAXI<L?EFBB?<DA<MIX?>AB<N?dFXF>F?B<A<<U<@?>>F[F><
IB<F>>A[eXI>FDIDAB<IZ?GHIDIBc<FG@XeBFJA<FGDAGFfIGD?<?B<Z>Aef?B\<

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BLMNBOPBK<QRSTUQSRBVBW@XIHY=F>BUBZ[\BSBD@BSQB
]^_`abb_cdefghgbi^digj_cbdh`g_hde_^chkcb]lmnopmlnmc
c
c
dqrstuvswc
x>y>Bz=@F{>B<>GH@AB
c
c c
|DFA>GB<>GH@ABzFX}>B
N~=?F>B<@F{>H>BMIXIDy>BB
xI=FBK>IBI==@F=IB
NI=?F>BFEIBDIBKFXJIB
KBLMLBHDI\B
<@D=>BK
XJF>B@FXB
B
dssrvwcc
CZ=I=B>B@{@=??F>BF==@[XI=BDIBIHFJFDID@BD@BFGH@=E@DFIy>BD@BJIX>=@AB
E>FXF~=F>AB@EBFG=Iy>BI>BI=H\BSBB@BZI=~[=I>BGF?>BDIB@FBGPB
\TB??BI=H\BTPBDIBGAH=y>BLMNBGPBTRBIB=@IXFIy>BD@B>Z@=Iy>B
 ¡¢£¤¤¡ ¥¦§¦¥ ¥¥ ̈¦©BDIBGAH=y>BLMNBGPB
SaaB@BIBZ@=EFAAy>BFGD@JFDIBD>B@{@=??F>BDIABIHFJFDID@ABD@BE@DFIy>B>B
¦¤« ¬¤­ ¤®¡¡ ̄¡¤­ ¡¢£¤¤°±2¥ ̈¦©
GAH=y>BLMNBGPBTRTB??B>BI=H\BSBB@BZI=~[=I>BGF?>BDIB@FBGPB
\T\B
B
e3 ́μv ́c^μ¶tv ́wcc ·@G=F ̧@BNI?}ID>B
c
c
j_i_c
c
g1
c]^aogfghd^abc
S\»
1⁄4@AHI?>BZ=@XFEFGI=E@GH@B ̧@B>BC?AID>Bx>y>Bz=@F{>B<>GH@ABIZ=@A@GH>BGIBDIHIBD@AHIB
A@AAy>BD@B1⁄2X[IE@GH>BZ@HFy>BIX@[IGD>B3⁄4I¿BIAÀG?FIBD@BFGHFEIy>BI?@=?IBDIB=@1⁄2@Fy>BD>BH@=E>BD@B
?>EZ=>EFAA>B3⁄4¿BZ=@A?=Fy>B@B3⁄4?¿B?>FAIB1⁄2X[IDI\BL>EB=@XIy>BÁBFGHFEIy>BDIB=@1⁄2@Fy>BD>BH@=E>B
D@B?>EZ=>EFAA>BJ@=FF?>B ̧@B>B@{H=IH>BDIBIHIBDIB=@GFy>BD>BL>X@[FID>B ̧@BFGD@@=FB>BZ@DFD>BD@B
H@=E>BD@B?>EZ=>EFAA>B>FBZXF?ID>BG>B1⁄4F~=F>BÂF?FIXBDIBÃGFy>BK@y>BSBZ[\BBD>BDFIBQBD@B
@J@=@F=>BD@BQRS\BCXÄEBDFAA>BGy>BZ=>AZ@=IBIBIX@[Iy>BD>BC?AID>B ̧@BIBE@G?F>GIDIBFGHFEIy>B
?>GAHFHF=FIBFG?F>BD>BG>J>BZ=I>BZI=IBIZ=@A@GHIy>BD@BD@@AI\BB
Q\»
ÅIGH>BIBIX@[IDIB>?>==ÀG?FIBD@BZ=@A?=Fy>BHIEÄEBGy>BIAAFAH@B=Iy>BI>BC?AID>\B
L>GAFD@=IGD>BIABDIHIABDIBFGHFEIy>BZI=IBIZ=@A@GHIy>BDIBD@@AIB@BIBIZ=@A@GHIy>BD@BZ=>Z>AHIBD@B
H@=E>BD@B?>EZ=>EFAA>BGy>B}~B ̧@BA@BIXI=B@EBZ=@A?=Fy>BDIBZ=@H@GAy>BZGFHFJI\BÆIEÄEBGy>B
J@=FF?>BIB>?>==ÀG?FIBD@BZ=@A?=Fy>BFGH@=?>==@GH@AB@EB=Iy>BD>ABDFJ@=A>ABIH>ABD@BFEZXA>B

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BLMNBOPBK<QRSTUQSRBVBW@XIHY=F>BUBZ[\BQBD@BSQB
Z=>?@AA]IXB>?>==FD>ABD@AD@BIBFGHFEI^_>`B>BaXHFE>BD@X@BIBDFAH=Fb]F^_>BI>BZ=@A@GH@B=@XIH>=B@EBQcBD@B
d]Xe>BD@BQRSc\B
T\f
gIBE@AEIBh>=EI`BG_>BE@=@?@BI?>XeFE@GH>BIBZ=@XFEFGI=BD@B?>FAIBd]X[IDI\BL>EB@h@FH>`B
>BhIH>BD>Bd]ij>B?=FEFGIXBA]Z>AHIE@GH@BH@=B=@?>Ge@?FD>BIB@kHFG^_>BDIBZ]GFbFXFDID@B?=FEFGIXB@EB
hI?@BD>BC?]AID>BG_>BJFG?]XIBIBIH]I^_>BIDEFGFAH=IHFJIBD@AHIB?>EFAA_>BG>BZ=@A@GH@B?IA>\BCXlEBDIB
=@?>Ge@?FDIBFGD@Z@GDmG?FIB@GH=@BIABFGAHnG?FIABIDEFGFAH=IHFJIB@BZ@GIX`BA_>BDFAHFGH>AB>ABZ=Ij>AB
Z=@A?=F?F>GIFABIZXF?oJ@FABI>BZ=@A@GH@BZ=>?@AA>\B
p\f
qBC?]AID>BHIEblEBIZ=@A@GHIBG@AHIBDIHIB?>GAFD@=I^r@ABs]IGH>BI>BEl=FH>BD>B
Z=>?@AA>\BCBZI=BDIBFGH@EZ@AHFJFDID@`BJ@=FhF?>Bs]@B>ABI=[]E@GH>ABID]jFD>ABA_>B@Gh=@GHID>ABG@AH@B
J>H>`BIBA@[]F=\t
uuv
twxtxyz{|xt
}\f
~=IHIUA@BD@BZ=>?@AA>BIDEFGFAH=IHFJ>BAIG?F>GID>=BFGAHI]=ID>BZ@XIBK]Z@=FGH@GDmG?FIBD@B






 ¡
¡
¢¡ £
£¢¤I=FB¥¦¤I=FB¦¢§
¡
 ̈§
¡

©¢a

FGJ@AHFE@GH>B=@Z=@A@GHIHFJ>ABD@Bs]>HIABD>B«]GD>BD@Bg@A@GJ>XJFE@GH>BDIBCEIj¬GFIB­®B@B
 ̄`B=@AZ@?HFJIE@GH@¢°¢¢
®£±
R23 ́μS\B
c\f
qBZ=@A@GH@BZ=>?@AA>BHIEblEB?]FDIBD>BZ=@H@GA>B@k@=?i?F>BF==@[]XI=BDIBIHFJFDID@BD@B
FGH@=E@DFI^_>BD@BL¶BZ>=B¤>_>B<>GH@AB@BNo=?F>BMIXID_>`B@EBFGh=I^_>BI>BI=H\BSc`B¶¶¶B@BZI=o[=Ih>B
aGF?>`BDIB·@FBGPBc\T2}3 ́cB?3?BI=H\BTPBDIB¶GAH=]^_>BLMNBGPBpTp3RcQ`Bb@EB?>E>BIBA]Z>AHIB


 a© ̧®£®©1© ̧

DF=@H>=B=@AZ>GAoJ@XB<@D=>BKoXJF>B»@FXB1⁄4 ̧¢11⁄23⁄4¢¢¢
¶GAH=]^_>BLMNBGPBT2 ́3RTT\BB
SB¶BUB¿BJ@DIDIBI>ABIDEFGFAH=ID>=@AB@BI?F>GFAHIABD@B?>EZIGeFIABIb@=HIA`BI>ABFGH@=E@DFo=F>AB@BI>ABD@EIFABZI=HF?FZIGH@AB
D>BE@=?ID>BD@BJIX>=@ABE>bFXFo=F>A`BIB?=FI^_>BD@B?>GDF^r@ABI=HFhF?FIFABD@BD@EIGDI`B>h@=HIB>]BZ=@^>BD@BJIX>=@AB
E>bFXFo=F>A`BIBEIGFZ]XI^_>BD@BZ=@^>`BIB=@IXFjI^_>BD@B>Z@=I^r@ABh=I]D]X@GHIAB@B>B]A>BD@BZ=oHF?IABG_>B@sÀFHIHFJIA\BB
¶¶BUB<I=IB>AB@h@FH>ABD@AHIB¶GAH=]^_>B?>G?@FH]IUA@B?>E>ÁB
­\\\ÂB
?ÂB>Z@=I^_>Bh=I]D]X@GHIBG>BE@=?ID>BD@BJIX>=@ABE>bFXFo=F>A`BIs]@XIB@EBs]@BA@B]HFXFj@BI=DFXB>]BI=HFhi?F>BD@AHFGID>BIB
FGD]jF=B>]BEIGH@=BH@=?@F=>AB@EB@==>`B?>EBIBhFGIXFDID@BD@BA@B>bH@=BJIGHI[@EBFXi?FHIBD@BGIH]=@jIBZIH=FE>GFIXBZI=IBIAB
ZI=H@ABGIB>Z@=I^_>`BZI=IB>BFGH@=E@DFo=F>B>]BZI=IBH@=?@F=>AÃB
QBC=H\BTPBCBIHFJFDID@BD@BI[@GH@BI]H¬G>E>BD@BFGJ@AHFE@GH>BA>E@GH@BZ>D@BA@=B@k@=?FDIBZ>=BZ@AA>IBGIH]=IXB>]Bd]=iDF?IB
I]H>=FjIDIBZ@XIBLMN`Bs]@BEIGH@GeIB?>GH=IH>BZI=IBDFAH=Fb]F^_>B@BE@DFI^_>B?>EB]EIB>]BEIFABFGAHFH]F^r@ABFGH@[=IGH@AB
D>BAFAH@EIBD@BDFAH=Fb]F^_>BD@BJIX>=@ABE>bFXFo=F>A\B
TBC=H\BST\B¿BJ@DID>ÁB
¶BVBÄAB?>==@H>=IAÁBB
­\\\ÂB

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BLMNBOPBK<QRSTUQSRBVBW@XIHY=F>BUBZ[\BTBD@BSQB
]]]^
_`a_bcd]ea_
fff\S\
BgCBLhOgijCBgkBlhmhB<hOjkKB
n\o
O>B?IA>B@EBZIpHIqBl>r>B<>GH@ABAp=[@qBZ=FE@F=IE@GH@qB?>E>BAY?F>BIDEFGFAH=ID>=BDIB
KH>?sBMIXp@BCAA@AA>=FIB@B<I=HF?FZItu@ABvHDI\Bwxyz{|}~
qB@EZ=@AIBZI=IBIBpIXB>=IEB
H=IGA@=FD>AB>ABLfB>=F[FGI=FIE@GH@BZ@=H@G?@GH@ABB|{~z~z~wx|{~z

qB?pIB
=@?XIEItr>BD@pB>=F[@EBI>BZ=@A@GH@BZ=>?@AA>qB@EB?>E>B>ABLfBD@BHFHpXI=FDID@BDIB>J@AIB>FGFIB
M@?pX>ABK\C\qBwx{
BH>HIXFIGD>BEIFABD@BSqBFXr>BD@B?@=HFF?ID>A\BjIFABHHpX>AB>=IEB
J@GDFD>AB@EB>XAIBG>ABZ=@[u@ABD@BQQB@BQT\RT\RnBZ>=BFGH@=EDF>BDIBKvqB?>==@H>=IBGIBpIXBIB
KH>?sBMIXp@BZ>AApIB?>GHIBD@B?pAHYDFIBX\B\B
\o
C>BX>G[>BDIBFGAH=ptr>qBIBC?pAItr>BIZp=>pBHIEEBp@B>=IEB=@IXFIDIABDFJ@=AIAB
H=IGA@=G?FIABD@B?@=HFF?ID>ABD>B fOCNBZI=IB>BI?pAID>qB>=F[FGIXE@GH@BZ@=H@G?@GH@ABIBH=FGHIB@B
pEIB@EZ=@AIABXA\BS\QTUS\QT¡\BOIBEIF>=FIBD>AB?IA>AqBIABH=IGA@=G?FIABA@BD@=IEBZ>=BE@F>BD@B
Z=>?p=Itu@AB>pH>=[IDIABDF=@HIE@GH@BZI=IBl>r>B<>GH@AqBH@GD>BAFD>BFD@GHFF?IDIB@EBIX[pGAB?IA>ABIB
ZI=HF?FZItr>BD@BpEBH@=?@F=>qBC\C\l\qB?>E>BZ=>?p=ID>=BApAHI@X@?@GD>BZ>D@=@ABI>BI?pAID>\Bl>r>B
<>GH@ABpHFXFIJIB@AAIABZ=>?p=Itu@ABZI=IBH=IGA@=F=BIBHFHpXI=FDID@BD@AA@ABLfBpGH>BI>B¢IG?>BDIB
£¤¥¦§~y£~wx ̈£y£~{~x ̈§|{
qB>Z@=ID>=BD>B fOCN\BCZYABIBH=IGA@=G?FIqBl>r>B<>GH@AB
J@GDFIB>ABHHpX>AB@EB>XAIBZ>=BFGH@=EDF>BDIBKv\B
¡\o
L>GA>IGH@BI=HIBD>?pE@GHItr>B?>GAHIGH@BD>ABIpH>AqBBZ>AAJ@XB?>GAHIHI=BIB
IFHpIXFDID@BDIBIHpItr>BD@Bl>r>B<>GH@ABGIBDFAH=FpFtr>BD@BLfBD>AB fOCN\BL>EB@@FH>qB
?>G>=E@BD>?pE@GH>B@EFHFD>BZ@X>B¢CKCBXA\BSQ©SaqB>BC?pAID>BIJFIBIDpF=FD>BSaB
?@=HFF?ID>ABD@B fOCNB=@Z=@A@GHIHFJ>ABD@BFXu@ABD@B?>HIABD>BpGD>qBp@BJF=FIEBIBA@=B
ZIpXIHFGIE@GH@BJ@GDFDIAB@EBIEF@GH@BD@B>XAI\BB
SR\o
jIEEBA@BD@AHI?IBIB@«FAHG?FIBD@BH@=?@F=>ABIHpIGD>BGIB?IZHItr>BD@BG@[Y?F>AqB
?>G>=E@BA@BFG@=@BDIABD@?XI=Itu@ABZ=@AHIDIABZ@X>ABFGJ@AHF[ID>ABDp=IGH@BIBIA@BZ=JFIBB
FGAHIp=Itr>BD>BZ=@A@GH@BZ=>?@AA>BAIG?F>GID>=\BO@AA@BA@GHFD>qBl>r>B<>GH@ABD@?XI=>pBp@qB@GH=@B
IG@F=>BD@BQRRnB@BI=FXBD@BQRRqBIABG@[>?FItu@AB?>EBLfB@EBA@pBG>E@B>=IEBFGH@=E@DFIDIABZ>=B
C\C\l\qBNIp=?F>BKFXJIB@BkDFA>GB<>GH@AqB>ABpIFAB=@?@FIEB=@EpG@=Itr>B=@XIHFJIBIB?IDIBG>JIB
G@[>?FItr>B?>EB?>HIABD>B fOCNBXA\BS\QnUS\Q\BjIXBIH>B?>EZ=>JIBIFHpIXFDID@B@B
Z=>FAAF>GIXFAE>BG>B@«@=??F>BDIBIHFJFDID@BD@B?>EZ=I=B@BJ@GD@=B=@@=FD>ABHHpX>A\B
?BpHFXFI=qBGIABIHFJFDID@ABZ=YZ=FIABD>ABFGH@[=IGH@ABD>BAFAH@EIBD@BDFAH=FpFtr>BD@BJIX>=@ABE>FXF¬=F>AqBZ@AA>IABGr>B
FGH@[=IGH@ABD@AH@BAFAH@EIqB>pqBIFGDIqBZ@=EFHF=B>B@«@=??F>BDIABIHFJFDID@ABD@BE@DFItr>B>pB?>==@HI[@EBZ>=BZ@AA>IABGr>B
IpH>=FIDIABZ@XIBLMNBZI=IB@AH@BFE­B
# >=IEBH=IGA@=FDIABS\Rn\nQ\RSQBpEBFXr>qBA@FA?@GH>AB@BA@H@BEFXu@AqBA@H@?@GH>AB@BpI=@GHIB@BD>FABEFXqB@BD>@B
?>HIA\B@EB?>E>BQn¡\S\R¡BDp@GH>AB@BA@H@GHIB@BG>J@BEFXu@AqB?@GH>B@BpI=@GHIB@BA@FABEFXqB>FH>?@GH>AB@BG>J@B
|{z~{~¤¤{~®§{~~zz ̄~~{~{°§~±|{~y£~wx{
~z{z¥§{~233 ́3333μ2~w¤~
FXr>qB>FH>?@GH>AB@B>FH@GHIB@BA@FABEFXu@AqB>HFH>?@GH>AB@B>FH@GHIB@B>FH>BEFXqB>FH>?@GH>AB@BJFGH@B@BpEI
 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BLMNBOPBK<QRSTUQSRBVBW@XIHY=F>BUBZ[\B]BD@BSQB
SS\^
_@G`>aBIAAFEaBbc@B@AH@ABdIH>AB?>EZ=>JID>ABG>ABIcH>ABD@AH@BZ=>?@AA>BD@E>GAH=IEB
@AZefghijhiklmngopmlhoqripnstgfmipuniohguijuivwmxiphyyumyiz{uigzthlnmzthyijuiygythomijhi
DFAH=F|cF}~>BI|>=DIEBDF=@HIE@GH@B@B?>EB`I|FHcIXFDID@BFGJ@AHFD>=@ABZI=IBIDbcF=F=BJIX>=@AB
E>|FXF=F>AB?>EB>BFGHcFH>BD@B=@J@GDUX>AB?>EBXc?=>B@EB|>XAI\B
SQ\^
AAIB?>GDcHIaBZ=IHF?IDIBZ>=BI[@GH@ABG~>BFGH@[=IGH@ABD>BAFAH@EIBD@BDFAH=F|cF}~>B@aB
Z>=HIGH>aBG~>B=@[FAH=ID>ABG@AHIBL>EFAA~>BD@BMIX>=@ABN>|FXF=F>AaBB?>EcE@GH@B=@IXFIDIB?>EB
IHFJ>ABD@BZ>c?IBXFbcFD@B@BH@EBZ>=BZ=@cDF?ID>ABFGJ@AHFD>=@ABZ>c?>BFGd>=EID>AaBFGF?FIGH@ABG>B
E@=?ID>BD@BJIX>=@ABE>|FXF=F>AaB>ABbcIFABA~>BX@JID>ABIBIXF@GI=BA@cAB|@GABZ>=BJIX>=@AaB>cB@EB
?F=?cGAH
G?FIAaB|IAHIGH@BD@AdIJ>=J@FA\B_IXBFX?FH>aBZ@X>BZ=@c>B?IcAID>BIBFGJ@AHFD>=@AB@BIB
?=@DF|FXFDID@BD>BE@=?ID>BD@BJIX>=@ABE>|FXF=F>AaBG~>BaB@EBI|A>XcH>aBFGDFd@=@GH@BI>AB|@GAB
c=DF?>ABHcH@XID>ABZ>=B@AHIBCcHI=bcFI\B
ST\^
FIGH@BD>B@Z>AH>aB@B@EBXFG`IB?>EBZ=@?@D@GH@A
BD@AHIB?>EFAA~>aB@GH@GD>BG~>B`IJ@=B
DJFDIABD@Bbc@B>~>B<>GH@ABIHc>cB?>E>BFGH@[=IGH@BD>BAFAH@EIBD@BDFAH=F|cF}~>aBA@EB@AHI=B
D@JFDIE@GH@BIcH>=FID>aB@EBFGd=I}~>BI>BI=H\BSaBB@BZI=[=Id>BGF?>aBDIB@FBGPB\TB??BI=H\B
TPBDIBGAH=c}~>BLMNBGPB]T]RaBFGd=I}~>B[=IJ@BG>ABH@=E>ABD>BI=H\BSaBDIBE@AEIBGAH=c}~>\B
S]\^
CXEBDFAA>aB>~>B<>GH@ABd>FBI?cAID>BD@BZ=HF?IBD@B>Z@=I}~>Bd=IcDcX@GHIBG>BE@=?ID>B
D@BJIX>=@ABE>|FXF=F>AaB?>GDcHIBJ@DIDIBZ@X>BH@EBBffiuigthoirikfqrijmizytnw{uiizi
R\B
S\^
_IXBI?cAI}~>BA@BD@cB@EBJF=HcD@BD@B>BI?cAID>BH@=BAcZ>AHIE@GH@BH=IGAd@=FD>BZI=IBAFaB
E@DFIGH@Bd=IcD@aBIBHFHcXI=FDID@BD@BLB>=F[FGIXE@GH@BZ@=H@G?@GH@ABIBH=FGHIB@BcEIB@EZ=@AIABIH=IJAB
D@BZ=>?c=I}@ABbc@BX`@Bd>=IEBDF=@HIE@GH@B>cH>=[IDIAB>cBZ>=BZ=>?c=I}@ABbc@BIB@X@Bd>=IEB
Ac|AHI|@X@?FDIAaB|@EB?>E>aBGIBbcIXFDID@BD@BAY?F>BIDEFGFAH=ID>=BDIBKH>?BMIXc@aBH@=BZI=HF?FZID>B
DIBH=IGAd@=G?FIaBHIE|EBE@DFIGH@Bd=IcD@aBD>AB?@=HFdF?ID>ABDIB_@?FD>AB_FHIB@BDIB>J@AIBZI=IBIB
KH>?BMIXc@aBIH=IJABDIABZ=>?c=I}@AB>cH>=[IDIABIBH@=?@F=>AB@BZ>AH@=F>=E@GH@BAc|AHI|@X@?FDIAB
ZI=IBIBZ=YZ=FIBKH>?BMIXc@\B
S\^
O@AA@BZ>GH>BBFEZ>=HIGH@Bd=FAI=Bbc@BA>E@GH@B=@AH>cB?>EZ=>JIDIBd=IcD@BGIB>Z@=I}~>B
D@BH=IGAd@=G?FIB@GJ>XJ@GD>B>AB?@=HFdF?ID>ABDIB_@?FD>AB_FHIaB?>Gd>=E@B?>GcGH>BdHF?>UZ=>|IHY=F>B
?>GAHIGH@BD>ABIcH>AB@BIBA@[cF=BD@A?=FH>AB
BCKBLMNBGPBK<QRSRRSaBW@X\BF=\Bc?FIGIBFIAaBcX[ID>B@EBQ\S\QRSB<CKBLMNBGPBRR]aBW@X\BF=\BNI=FIB
@X@GIBD@BKIGHIGIaBcX[ID>B@EBQ]\]\QRRB<CKBLMNBGPBSTQRRSaBW@X\BF=\BNI=FIB@X@GIBD@BKIGHIGIaBcX[ID>B@EB
S\SR\QRR\B
BBUB BJ@DIDIBI>ABIDEFGFAH=ID>=@AB@BI?F>GFAHIABD@B?>EZIG`FIABI|@=HIAaBI>ABFGH@=E@DF=F>AB@BI>ABD@EIFABZI=HF?FZIGH@AB
D>BE@=?ID>BD@BJIX>=@ABE>|FXF=F>AaBIB?=FI}~>BD@B?>GDF}@ABI=HFdF?FIFABD@BD@EIGDIaB>d@=HIB>cBZ=@}>BD@BJIX>=@AB
E>|FXF=F>AaBIBEIGFZcXI}~>BD@BZ=@}>aBIB=@IXFI}~>BD@B>Z@=I}@ABd=IcDcX@GHIAB@B>BcA>BD@BZ=HF?IABG~>B@b¡FHIHFJIA\BB
BUB<I=IB>AB@d@FH>ABD@AHIBGAH=c}~>B?>G?@FHcIUA@B?>E>B
¢\\\£B
?£B>Z@=I}~>Bd=IcDcX@GHIBG>BE@=?ID>BD@BJIX>=@ABE>|FXF=F>AaBIbc@XIB@EBbc@BA@BcHFXF@BI=DFXB>cBI=HFd?F>BD@AHFGID>BIB
FGDcF=B>cBEIGH@=BH@=?@F=>AB@EB@==>aB?>EBIBdFGIXFDID@BD@BA@B>|H@=BJIGHI[@EBFX?FHIBD@BGIHc=@IBZIH=FE>GFIXBZI=IBIAB
ZI=H@ABGIB>Z@=I}~>aBZI=IB>BFGH@=E@DF=F>B>cBZI=IBH@=?@F=>AB

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BLMNBOPBK<QRSTUQSRBVBW@XIHY=F>BUBZ[\B]BD@BSQB
^F_` Z>=BE@F>BD@BZ=>?a=Ibc>BIAAFGIDIBZ@X>ABAY?F>AB@B?>EBdF=EIB=@?>Ge@?FDIB@EB
?I=HY=F>fBd>=IEBH=IGAd@=FDIABIBH>HIXFDID@BD>ABLgBD@BHFHaXI=FDID@BDIBh@?FD>ABhFHIBiB
jI=FBkI==@F=I\BCBZ=>?a=Ibc>BA@=FIBdIXAIB?>Gd>=E@BG>Hl?FIU?=FE@BIZ=@A@GHIDIBZ@XIB
@EZ=@AIB^dXA\BmUSR_B@BFGDl?F>ABIZa=ID>ABZ@X>BW@XIHY=F>BD@BgGAZ@bc>nopp
^FF_` jI=FBkI==@F=IBH=IGAd@=FaBiBKH>?qBMIXa@B>ABDF=@FH>AB=@XIHFJ>ABI>ABHlHaX>ABZ>=BE@F>B
D@BaEBAarAHIr@X@?FE@GH>BZ@X>BZ=@b>BD@BWsmtRBEFXoB
^FFF_`IB>Z@=Ibc>Bd>FB=@IXFuIDIfBIAAFEfBIZYABAa?@AAFJ>ABIH>ABF==@[aXI=@AB?>>=D@GID>AB
Z>=Bj>c>B<>GH@A\BK@[aGD>B?>GAHIBG>ABIaH>AfBjI=FBkI==@F=IBd>FB>=F@GHID>BZ>=B
vDFA>GB<>GH@AfBF=Ec>BD@Bj>c>B<>GH@AfBIBZ=>?a=I=BIDJ>[ID>ABDIB@EZ=@AIB
h@?FD>ABhFHIBIBdFEBD@BIDwaF=F=B>AB?@=HFdF?ID>A\BCBH=IGAIbc>B>?>==@aBZ>=BE@F>BDIB
@GH=@[IBD@B?e@wa@AB@EFHFD>A
xBZ>=Bj>c>B<>GH@ABIZYAB>B=@?>Ge@?FE@GH>BDIBdF=EIB
@EBZ=>?a=Iby@ABwa@BIaH>=FuIJIEBIBH=IGAd@=zG?FIBDIBHFHaXI=FDID@BD>AB?@=HFdF?ID>AB
{aGH>BI>BkCKCoB
^FJ_`OIwa@XIBE@AEIB>Z>=HaGFDID@fBjI=FBkI==@F=IBIAAFG>aB|}~}~~

~~|~|}aBIB=@AZ>GAIrFXFDID@B?FJFXB@B?=FEFGIXBZ>=B
waIXwa@=BZ=>rX@EIBZ>AH@=F>=BGIBG@[>?FIbc>BD>AB?@=HFdF?ID>A\BLaEZ=FDIBAaIB
ZI=H@fB=@?@r@aB>BZ=@b>BZI?HaID>fBWsBmtRBEFXfBA@GD>BaEBAFGIXBDFJFDFD>B@EBD>FAB
?e@wa@ABG>ABJIX>=@ABD@BIZ=>FEIDIE@GH@BWsTmBEFXB@BWsRBEFXoBB
^J_` BZ=FE@F=>B?e@wa@BH@=FIBAFD>BIBAaIBZI=H@BG>BG@[Y?F>B@B>BA@[aGD>BA@=FIB
@GD>AAID>BZI=IBvDFA>GB<>GH@AfB?>E>BIBZI=H@BD@AH@BG>BG@[Y?F>\BCZYAB>BAFGIXfB
Xe@Bd>FB@GH=@[a@BZ@XIBKH>?qBMIXa@fBwaIGD>BDIB@d@HFJIBH=IGAd@=zG?FIBD>AB
?@=HFdF?ID>AfBaEB?e@wa@BG>BJIX>=BD@BWsTt]BEFXoB@B
^JF_`O>B@@=?l?F>BDIB?>GHIrFXFDID@BDIB@EZ=@AIBG>BIG>BA@[aFGH@fBIBh@?FD>ABhFHIB
J@=FdF?>aBIBFG@FAHzG?FIBD@BLgBD>BgOCNB@EBA@aBG>E@B{aGH>BI>BkCKCB@B
IAA@J@=>aBwa@BIBH=IGAd@=zG?FIBDIBHFHaXI=FDID@BD>AB?@=HFdF?ID>AB>?>==@aBiBAaIB
=@J@XFI\BCB@EZ=@AIfB?>Gd>=E@B=@XIHID>BIGH@=F>=E@GH@fB=@wa@=@aBIBIGaXIbc>BDIAB
A@[aGDIABJFIABD>ABLgBZ>=BdXI[=IGH@BdIXAFdF?Ibc>B@BZ=>H>?>X>aBG>Hl?FIU?=FE@B{aGH>B
I>BN<fBwa@B@G?IEFGe>aB>B?IA>BZI=IBFGJ@AHF[Ibc>BD>B@ZI=HIE@GH>BD@B<>Xl?FIB
@D@=IXBDIBKaZ@=FGH@GDzG?FIBW@[F>GIXB@EB>FAB^dXA\BmU]_\B
nBW@XIHY=F>BD@BgGAZ@bc>BiABdXA\BS\QTSUS\Q]R\BO@AA@BA@GHFD>fBIXEBDIABDFd@=@GbIABIZI=@GH@AB@GH=@BIABIAAFGIHa=IAB
?>GAHIGH@ABDIBZ=>?a=Ibc>B@BIwa@XIAB=@[FAH=IDIABG>SPBhIr@XF>GIH>BD@BO>HIABD@B>FGFIB^_fB>BdIH>BD@Bwa@BIAB
G@[>?FIby@ABd>=IEB=@IXFuIDIAB?>EBZ@AA>IABwa@BGc>BFGH@[=IJIEB>BwaID=>BDIB@EZ=@AIB@B@EBd=@GH@BI>B@AHIr@X@?FE@GH>B
DIBh@?FD>ABhFHIB^@BGc>BD@GH=>BD>B@AHIr@X@?FE@GH>fB?>Gd>=E@BD@?XI=Ibc>BD@BjIF=BkI==@F=I_B@B>BdIH>BD@Bwa@B>AB
ZI[IE@GH>ABd>=IEBd@FH>ABZI=IBH@=?@F=>ABHIErEBGc>BXF[ID>ABiB@EZ=@AI\B
xBO@GeaEBD>AB?e@wa@ABd>FBD@AHFGID>BiB@EZ=@AIBh@?FD>ABhFHIBEIAfBAFEfBiBjI=FBkI==@F=IfBvDFA>GB<>GH@AB@BDFJ@=AIAB
>aH=IABZ@AA>IABdlAF?IA\B

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BLMNBOPBK<QRSTUQSRBVBW@XIHY=F>BUBZ[\B]BD@BSQB
S^\_
O@AA@B?>GH@`H>aB@EB=@XIbc>BI>ABLdBD>BedOCNB>=F[FGIXE@GH@BD@HFD>ABZ@XIBf@?FD>AB
fFHIaB=@AH>gBD@E>GAH=ID>BIB>Z@=Ibc>Bh=IgDgX@GHIBX@JIDIBiB@h@FH>BZ@X>BI?gAID>B?>EB>B@JFD@GH@B
FGHgFH>BD@B>jH@=BJIGHI[@EBFXk?FHIBZI=IBIBKH>?lBMIXg@aB@EZ=@AIBDIBmgIXB@=IBIDEFGFAH=ID>=\B
ddd\Q\
BnCBLoOnpfCBnqBqndKoOB<oOfqKB
Sr\_
L>E>BIZg=ID>aBqDFA>GB<>GH@ABh>FBmg@EBH>E>gB?>Gs@?FE@GH>BDIBZ>AFbc>B@EBLdBD>B
edOCNBD@BHFHgXI=FDID@BDIBf@?FD>ABfFHIB@B>=F@GH>gBtI=FBuI==@F=IBIB=@IXFvI=B?>GHIH>B?>EBZ@AA>IAB
XF[IDIABIB@EZ=@AIBZI=IBIDmgF=F=B>ABHkHgX>A\BfIEjwEBIZ=>`FE>gBtI=FBuI==@F=IBD@Bt>c>B<>GH@AaBmg@B
xyBJFGsIBIDmgF=FGD>BsIjFHgIXE@GH@BLdBD@BHFHgXI=FDID@BD@B>gH=IAB@EZ=@AIA\BB
Sz\_
OIB?>G?=@HFvIbc>BDIB>Z@=Ibc>aBqDFA>GB<>GH@AB@`F[@Bmg@BtI=FBuI==@F=IBI{{|}~~

~~{}{||

~B?FJFXB@B?=FEFGIXBZ>=B@J@GHgIXBZ=>jX@EIBGIBG@[>?FIbc>aBD>?gE@GH>Bmg@B
A>E@GH@Bh>FB@`F[FD>BG@AHIBGF?IBG@[>?FIbc>aBIB=@J@XI=aBG>BEkGFE>aBh>=H@BD@A?>GhFIGbIBGIB
X@[FHFEFDID@BD>ABD>?gE@GH>ABAgjxI?@GH@ABiBH=IGAIbc>BIZ=@A@GHIDIBZ>=BtI=FBuI==@F=I\BOc>B
>jAHIGH@aB>BI?gAID>BZ=>AA@[g@B?>EBIBH=IGAh@=G?FIBD>ABHkHgX>AaB=@IXFvIGD>B>B=@?>Gs@?FE@GH>BDIAB
hF=EIAB@B=@?@j@GD>B?s@mg@BDIBKH>?lBMIXg@aB@GD>AAID>BZ>=BtI=FBuI==@F=IaB?>E>BZI[IE@GH>BZ@X>AB
A@=JFb>ABZ=@AHID>A\B
QR\_
nFIGH@BD@BHIFABhIH>AaB=@AHIBD@E>GAH=IDIBIBZI=HF?FZIbc>BD>BI?gAID>BGIBH=IGAh@=G?FIBD>AB
?@=HFhF?ID>ABDIBf@?FD>ABfFHIBE@DFIGH@Bh=IgD@aB?>EBIB?XI=IBFGH@Gbc>BD@B>jH@=BJIGHI[@EBFGD@JFDIaB
@EBJF>XIbc>BI|~
}{}}~}~|
|~}~

E@AEIBFGAH=gbc>\B
ddd\T\
BnCBLoOnpfCBnqBtCWdBuCWWqdWCB
QS\_
L>Gh>=E@BD@A?=FH>BG>B=@XIHY=F>aBtI=FBuI==@F=IBZI=HF?FZ>gBIHFJIE@GH@BGIBFGH@=E@DFIbc>B
D>AB?@=HFhF?ID>ABDIBf@?FD>ABfFHIBZI=IBIBKH>?lBMIXg@aBH@GD>BAFD>B>BZ=FE@F=>B>gH>=[ID>BGIB
Z=>?g=Ibc>B?gxIABIAAFGIHg=IABD>AB=@Z=@A@GHIGH@ABX@[IFABDIB@EZ=@AIBJ@GD@D>=IBh>=IEBhIXAFhF?IDIA\B
CABZ=>JIAB?>GAHIGH@ABD>ABIgH>AB@B>ABhIH>ABD@A?=FH>ABG>BFH@EBSQBD@E>GAH=IEBAgIBZI=HF?FZIbc>BGIB
h=IgD@B?>E@HFDIB@EBD@AhIJ>=BDIBf@?FD>ABfFHIB@B@EBj@G@hk?F>BZ=YZ=F>B@BDIBKH>?lBMIXg@\BB
QQ\_
CAAFEaB=@AHIB?>EZ=>JID>Bmg@BtI=FBuI==@F=IBgHFXFv>gUA@BD@BI=HFhk?F>BZI=IB>jH@=B
JIGHI[@EBZIH=FE>GFIXBFGD@JFDIaB?>GDgHIBJ@DIDIBZ@X>BFH@EBdaBDIBdGAH=gbc>BLMNBGPBr^zaB
}~}~|
|~}~
~{|}{ B
ddd\¡\
BnCBLoOnpfCBnqBNCWLdoBMC¢Cn£oB

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BLMNBOPBK<QRSTUQSRBVBW@XIHY=F>BUBZ[\B]BD@BSQB
QT\^
N_=?F>BMIXID`>Ba>FBI?bAID>BZ>=BZ=_HF?IBD@BFGH@=E@DFIc`>BF==@[bXI=BG>BE@=?ID>BD@B
JIX>=@ABE>dFXF_=F>ABA@EBIBD@JFDIBIbH>=FeIc`>BD@AHIBCbHI=fbFIgBd@EB?>E>BZ>=BZ=_HF?IBD@B>Z@=Ic`>B
a=IbDbX@GHIB@hZ=@AAIE@GH@BJ@DIDIBZ@X>Bijklmnmopomqmijklmnnrmsotrmuvmnwxjyz{|qm}~mwmp/\B
Q
\^
CBI?bAIc`>BH@EBZ>=BdIA@BIBD@?XI=Ic`>BD@B>`>B<>GH@ABIaF=EIGD>Bfb@BN_=?F>B
MIXID`>gBAY?F>BG`>BIDEFGFAH=ID>=BD@B>`>B<>GH@ABGIBKH>?BMIXb@gBH@=FIBZI=HF?FZID>BIHFJIE@GH@BDIB
G@[>?FIc`>BZI=IBIBIfbFAFc`>BD>ABLBD>BOCNBDIB@?FD>ABFHIB@BDIB>J@AIBaX\BS\\B
Q\^
O@AA@BZ>GH>gBH@G>Bfb@BG`>BIAAFAH@B=Ie`>BBC?bAIc`>\BB
Q\^
CBZI=HF?FZIc`>BD@BN_=?F>BMIXID`>BGIBIfbFAFc`>BD>AB?@=HFaF?ID>ABD@BDbIAB@EZ=@AIAB
G`>BBAbaF?F@GH@BZI=IB?I=I?H@=FeI=BIBIHFJFDID@BD@BFGH@=E@DFIc`>BD@BJIX>=@ABE>dFXF_=F>ABA@EB
IbH>=FeIc`>BD@AHIBCbHI=fbFIgBbEIBJ@eBfb@BIBIdFHbIXFDID@BDIBFGH@=E@DFIc`>BB@X@E@GH>B@AA@G?FIXB
ZI=IBIB?I=I?H@=FeIc`>BDIBIHFJFDID@\B@AHI?IUA@BIFGDIBfb@gBG>BZ@=>D>BIGIXFAID>gB>bBA@IgBIG@F=>B
D@BQRR]BIBId=FXBD@BQRRgBG`>B>bJ@BE>JFE@GHIc`>BIX[bEIB@EBG>E@BD@BN_=?F>BMIXID`>B@EB
d>XAIgB?>Ga>=E@BA@BD@Z=@@GD@BDIABFGa>=EIc@ABZ=@AHIDIABZ@XIBLLBaX\BS\QT
B@BKNBaXA\B
S\QTUS\QT]\B
Q]\^
L>EB=@XIc`>BBZ=_HF?IBD@B>Z@=Ic`>Ba=IbDbX@GHIBG>BE@=?ID>BD@BJIX>=@ABE>dFXF_=F>AgB
EIFABbEIBJ@eBBFEZ>=HIGH@B?FHI=Bfb@gBG>ABIbH>ABD>BZ=@A@GH@BZ=>?@AA>gB@hFAH@EB@X@E@GH>AB
AbaF?F@GH@ABZI=IBIaF=EI=Bfb@B>bJ@Ba=IbD@BA>E@GH@BGIBD>?bE@GHIc`>B=@XI?F>GIDIBBH=IGAa@=G?FIB
D>AB?@=HFaF?ID>ABDIB@?FD>ABFHIBZI=IBIBKH>?BMIXb@\BgBIBZI=HF=BD>ABaIH>AB=@XIHFJ>ABIB@AAIB
H=IGAa@=G?FIgBG`>BA@BZ>D@BFGa@=F=Bfb@BN_=?F>BMIXID`>BAbAZ@FHIAA@B>bBHFJ@AA@B?>G@?FE@GH>BDIB
FX@[FHFEFDID@BDIBD>?bE@GHIc`>Bfb@BAbZ>=HIJIBHIXBH=IGAa@=G?FIBIZ@GIAB?>EBdIA@BGIABZIXIJ=IABD@B
>`>B<>GH@ABD@Bfb@B@X@BH@=FIBZI=HF?FZID>BDIBG@[>?FIc`>BD@AA@ABZIZ@FAgBfb@gBGIfb@X@BE>E@GH>gB_B
IJFIEBAFD>BIDfbF=FD>ABZ>=BI=FBI==@F=I\B
Q\^
@AH@BE>D>gBG`>B_BG>ABIbH>AB@X@E@GH>ABAbaF?F@GH@ABZI=IB?I=I?H@=FeI=BIBZI=HF?FZIc`>B
D@BN_=?F>BMIXID`>BGIB>Z@=Ic`>Ba=IbDbX@GHIB@GJ>XJ@GD>BIBG@[>?FIc`>BD@B?>HIABD>BOCNBD@B
HFHbXI=FDID@BDIB@?FD>ABFHI\B
\\
BCBLOCBBNCWLBKMCB
BBUB BJ@DIDIBI>ABIDEFGFAH=ID>=@AB@BI?F>GFAHIABD@B?>EZIGFIABId@=HIAgBI>ABFGH@=E@DF_=F>AB@BI>ABD@EIFABZI=HF?FZIGH@AB
D>BE@=?ID>BD@BJIX>=@ABE>dFXF_=F>AgBIB?=FIc`>BD@B?>GDFc@ABI=HFaF?FIFABD@BD@EIGDIgB>a@=HIB>bBZ=@c>BD@BJIX>=@AB
E>dFXF_=F>AgBIBEIGFZbXIc`>BD@BZ=@c>gBIB=@IXFeIc`>BD@B>Z@=Ic@ABa=IbDbX@GHIAB@B>BbA>BD@BZ=_HF?IABG`>B@f¡FHIHFJIA\BB
BUB<I=IB>AB@a@FH>ABD@AHIBGAH=bc`>B?>G?@FHbIUA@B?>E>¢B
\\\B
?B>Z@=Ic`>Ba=IbDbX@GHIBG>BE@=?ID>BD@BJIX>=@ABE>dFXF_=F>AgBIfb@XIB@EBfb@BA@BbHFXFe@BI=DFXB>bBI=HFa?F>BD@AHFGID>BIB
FGDbeF=B>bBEIGH@=BH@=?@F=>AB@EB@==>gB?>EBIBaFGIXFDID@BD@BA@B>dH@=BJIGHI[@EBFX?FHIBD@BGIHb=@eIBZIH=FE>GFIXBZI=IBIAB
ZI=H@ABGIB>Z@=Ic`>gBZI=IB>BFGH@=E@DF_=F>B>bBZI=IBH@=?@F=>A£B

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BLMNBOPBK<QRSTUQSRBVBW@XIHY=F>BUBZ[\B]BD@BSQB
Q^\_
NI`=a?F>BKFXJIBbBI?`AID>BD@BZ=cHF?IBD@B>Z@=Ide>Bf=I`D`X@GHIBG>BE@=?ID>BD@BJIX>=@AB
E>gFXFc=F>AB@EB=Ihe>BDIBZ=>?`=Ide>Bi`@BXj@Bf>FB>`H>=[IDIBZ@XIBk>J@AIB@BZ>AH@=F>=E@GH@B
A`gAHIg@X@?FDIBZI=IBIBKH>?lBMIX`@BmfX\BSn^o\B
TR\_
pBI?`AID>BIX@[IBG`G?IBH@=BD@A@GJ>XJFD>Bi`IXi`@=BIHFJFDID@BG>BqEgFH>BD>BE@=?ID>BD@B
JIX>=@ABE>gFXFc=F>A\BCfF=EIBD@A?>Gj@?@=BIBKH>?lBMIX`@B@BH@=BH=IgIXjID>BZI=IBIBr\C\L\BsHDI\tBD@B
Z=>Z=F@DID@BD@BC\C\u\

.BmfX\BS\vTwo\B
TS\_
L>EZ`XAIGD>B>ABI`H>AtBbBZ>AAaJ@XBJ@=FfF?I=Bi`@BIBIX`DFDIBZ=>?`=Ide>Bf>FB@XIg>=IDIB
Z>=BFGAH=`E@GH>BZI=HF?`XI=tB@EBZIZ@XB?>EB>BHFEg=@BDIBk>J@AItB@BIAAFGIDIBZ@X>AB=@Z=@A@GHIGH@AB
X@[IFABDIB@EZ=@AIBmfX\BSn^o\BpB@GD@=@d>BD>B>`H>=[ID>BbBx`AHIE@GH@B>B@GD@=@d>BDIBA>?F@DID@B
r\C\L\BsHDI\tBIGHF[IB@EZ=@[ID>=IBD>BI?`AID>B@Bi`@BZ@=H@G?@`BIBC\C\u\tB?FHID>BZ>=Bu>e>B<>GH@AB
?>E>BA@GD>B`EBD>ABFGH@=E@DFc=F>ABD>ABHaH`X>A\BB
TQ\_
O>B@GHIGH>tBDFf@=@GH@E@GH@BD>Bi`@B>?>==@`B?>EBIBG@[>?FIde>B@GJ>XJ@GD>BIBy@?FD>AB
yFHItBGe>BjcBG@AH@ABI`H>AB@X@E@GH>BD@BZ=>JIBG>BA@GHFD>BD@Bi`@BIBH=IGAf@=zG?FIBD>ABL{BD>B|{OCNB
DIBk>J@AIBZI=IBIBKH>?lBMIX`@Bf>FBf@FHIBZ>=BE@F>BD@BIAAFGIH`=IABf>=xIDIABD>ABJ@GD@D>=@ABD>B
HaH`X>AB>`BE@DFIGH@B>`H=>BI=DFX\BB
TT\_
}FIGH@BDFAA>tBGe>BbBZ>AAaJ@XBIfF=EI=Bi`@BIB>Z@=Ide>BD@BH=IGAf@=zG?FIBD>ABL{BDIB
k>J@AIBZI=IBIBKH>?lBMIX`@B?I=I?H@=Fh>`UA@B?>E>B>Z@=Ide>Bf=I`D`X@GHIBGIBf>=EIBD@A?=FHIBZ@X>B
FH@EB{B?~?B

{GAH=`de>BLMNBGPB]~n^\B
{{{\w\
B}CBLpO}yCB}CBKsB
T\_
CBKsBbBI?`AIDIBD@BZ@=EFHF=B>B@@=?a?F>BDIABIHFJFDID@ABD@BE@DFIde>B@B?>==@HI[@EB
D@BJIX>=@ABE>gFXFc=F>ABZ>=BZ@AA>IABGe>BFGH@[=IGH@ABD>BAFAH@EIBD@BDFAH=Fg`Fde>BD@fFGFD>BG>BI=H\BSvB
DIBs@FBGPBw\T]v~nwtB@EBJF>XIde>BI>BZ=@?@FH>BDIBIXaG@IB


LMNBGPBT]n~RTSS\B
Tv\_
yIXBI?`AIde>BA@BD@`B@EBfI?@BDIB?>G?X`Ae>BD>BW@XIHY=F>BD@B{GAZ@de>tBA@[`GD>BIBi`IXB
 ¡¢¢£¤¥¢¡¦§¢¤¡ ̈©©a¢¢«¤£¡ ̈©©¬­¢® ̄°±2¢£3¦ ́¢¤¥° ́¡¤¡¢ ́ ̄­μ
¶· ̧1o»1⁄41⁄2 ̧1⁄41⁄23⁄4¿ ̧o¿À·Á¿3⁄4Â1⁄2Ã ̧o ̧¿·Ä ̧¿ÅÆ3⁄4o ̧ÇoÈo ̧É»·3⁄4Êo ̧ËoÁÀ·¿Ã ̧1⁄2ÀÄ1⁄2»1⁄21⁄4 ̧Ì»1⁄2À3⁄4Æ1⁄2Á¶o ̧1⁄2Ào¿ ̧
Æ1⁄2»1⁄2ÆÀ·»Í¿À3⁄4Æo¿ ̧¶· ̧3⁄4ÁÀ·»1⁄4·¶3⁄41⁄2ÎÈo ̧¶· ̧Â1⁄2Ïo»·¿ ̧1⁄4oÐ3⁄4Ï3⁄4Ñ»3⁄4o¿Ã ̧Áo ̧Æ1⁄2¿oÃ ̧Æ·»À3⁄413⁄4Æ1⁄2¶o¿ ̧»·Ì»·¿·ÁÀ1⁄2À3⁄4Âo¿ ̧¶· ̧
SRBpgA@=JIUA@Bi`@BC\C\u\BbB?FHID>BZ>=Bu>e>B<>GH@AB?>E>BA@GD>B`EIBDIABZ@AA>IABD@Bi`@EB?>EZ=IJIBL{B@Bi`@BDIABTSB
@EZ=@AIAB?`x>ABHaH`X>ABf>=IEBH=IGAf@=FD>ABZI=IBu>e>B<>GH@AtBi`IH=>BD@XIAB>`H>=[I=IEBZ>D@=@ABZI=IBHIGH>BIBC\C\u\Bi`@tB
Z>AH@=F>=E@GH@tBA`gAHIg@X@?@`BZI=IBu>e>B<>GH@A\B
SSBC=H\BST\BBÒBJ@DID>ÓB{BVBÔAB?>==@H>=IAÓBm\\\oB
?oB`HFXFhI=tBGIABIHFJFDID@ABZ=YZ=FIABD>ABFGH@[=IGH@ABD>BAFAH@EIBD@BDFAH=Fg`Fde>BD@BJIX>=@ABE>gFXFc=F>AtBZ@AA>IABGe>B
FGH@[=IGH@ABD@AH@BAFAH@EItB>`tBIFGDItBZ@=EFHF=B>B@@=?a?F>BDIABIHFJFDID@ABD@BE@DFIde>B>`B?>==@HI[@EBZ>=BZ@AA>IABGe>B
I`H>=FhIDIABZ@XIBLMNBZI=IB@AH@BfFEÕB

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BLMNBOPBK<QRSTUQSRBVBW@XIHY=F>BUBZ[\B]BD@BSQB
^_`abcd_cefgd_cdhcigjhb`klhg`_bcdacmlanogkapcbhlcaf`_qknars_cdhb`actuvcwaqaca`faqhlcg_c
xyxz{|}~{~yxzyy
~{yxz
~
~}z~~}~{y~~\B
T\
EBAIBD@@AIBIBKBIX@[IBFGF?FIXE@GH@B@BIB>=F[I>BD@B @XI=BZ@XIBHFHXI=FDID@B@B
?F=?XI>BD>ABL¡BD>B¢¡OCNB?IFIB£GF?IB@B@¤?XAFJIE@GH@BI>B¥CKCB@B@BIGH@BIB?>EZX@HIB
IA¦G?FIBD@BZI=HF?FZI>BDIBKBGIBG@[>?FI>BD@BHIFABIHFJ>ABG>B§ ̈BIX@=B?IFE@GH>B@EB
AIB=@AZ>GAIFXF I>BG>BH>?IGH@BIB[I=IGHFIBDIBJ@=I?FDID@B=@@=@GH@B©ABH=IGA@=¦G?FIAB@B
HFHXI=FDID@BD>AB=@@=FD>ABHaHX>A\B
T«\
CBD@@AIBIFGDIBI=[E@GHIB@BG>B@¤FAH@B@X@E@GH>BZ=>IGH@BD@B@BIBKBH@G§IBA@B
HFXF ID>BDIBKH>?¬BMIX@B>BIX@=BD@BA@ABAY?F>ABGIABAIABIHFJFDID@ABZ=FJIHFJIABD@BFGH@[=IGH@B
D>BAFAH@EIBD@BDFAH=FF>B@EB?>E>BG>B§ ̈BZ=@JFA>BGIAB¡GAH=­@ABLMNBGPABTRSB@B®R®BDIB
>=F[I>BD@BEIB?>==@H>=IBD@BJIX>=@AB=@JFAI=B>B=@IJIXFI=BIBHFHXI=FDID@BD>ABHaHX>ABGIAB
>Z@=I­@AB@BJIFBFGH@=E@DFI=\BCD@EIFABH>D>AB>ABJIX>=@ABH=IGA@=FD>AB©BKH>?¬BMIX@B@B ̄>>B
<>GH@ABH@EB>=F[@EB°AHFF?IDIBGF?IE@GH@BGIBJ@GDIBD>ABL¡BD>B¢¡OCNBD>ABIFAB° ̈B@=IEB
HFHXI=@ABIGD>BFG[=@AAI=IEBG>BID=>BD@B?XF@GH@ABDIB?>==@H>=I\B
T±\
2FIGH@BD@BHIFABIH>ABH@G§>B@BIAAFAH@B=I >B©BD@@AI\BB
T]\
CFGDIB@BH@G§IB=@AHID>BD@E>GAH=ID>B@B>BI?AID>B ̄>>B<>GH@ABIH>B?>E>B
FGH@[=IGH@BD>BAFAH@EIBD@BDFAH=FF>BA@EB@AHI=BDF=@HIE@GH@BIH>=F ID>B?>E>B° ̈BH=IHID>BG@AH@B
J>H>BFAA>BG>BZ@=EFH@B?>G?XF=B@BIBKBH@G§IBZ@=EFHFD>BHIXBIHI>BF==@[XI=\B
3R\
̄>>B<>GH@ABIZ=@A@GHIJIB>ABL¡BD>B¢¡OCNB©BI?AIDIB° ̈BA>BIBAIBHFHXI=FDID@BEIB
J@ B@BIBH=IGA@=¦G?FIB° ̈BHFG§IBAFD>BJFIFXF IDIB°GH>BI>B¥CKCBE@DFIGH@BIBIZ=@A@GHI>BD@B
D>?E@GH>ABA>XF?FHID>ABZ>=BI@XIBFGAHFHF>BFGIG?@F=IBA@EBIBZI=HF?FZI>BDIBK\BCX ́EB
DFAA>B?>GAFD@=IGD>B>ABDFJ@=A>AB@¤@EZX>ABD@B?@=HFF?ID>AB°GHID>ABI>ABIH>ABG>B ́BZ>AAaJ@XB
?>G?XF=B@BIBIG ̈XFA@BD@AA@ABD>?E@GH>ABIZ=@A@GHID>ABZ>=B ̄>>B<>GH@AB©BKBZD@AA@BZ@=EFHF=B
@B@AHIBKBJFAXE=IAA@BIBIHI>BF==@[XI=BA°I?@GH@BZ@=Z@H=IDIBZ@X>B?XF@GH@\B
3S\
EB>H=IABZIXIJ=IAB?>E>B>B?XF@GH@BIZ=@A@GHIJIB?@=HFF?ID>ABD@BAIBZ=YZ=FIB
HFHXI=FDID@BZI=IBIBJ@GDIB@EB>XAIB@B@B@AH@ABG>BIZ=@A@GHIJIEBFGDa?F>ABD@BF==@[XI=FDID@BG>B
A@=FIB=I > ̈J@XBIBI?AIDIBFG@=F=B@BIBIFAF>BD@AA@AB?@=HFF?ID>ABH@=FIBA@BDID>BZ>=BE@F>BD>B
@¤@=?a?F>BF==@[XI=BDIBIHFJFDID@BD@BE@DFI>B@B?>==@HI[@E\BCD@EIFAB>BG£E@=>BD@BD@ZYAFH>ABD@B
?@=HFF?ID>AB=@IXF ID>ABZ>=BFGH@=E ́DF>BDIB?>==@H>=IBμS¶B ́BEFH>BFG@=F>=BI>BG£E@=>BD@BIFAF­@AB
ZI=HF?XI=@AB=@IXF IDIABZ@X>B?XF@GH@BμS®±¶BIH>B@BHIE ́EB=@D BIBZ>AAFFXFDID@BD@B@BIBKB
AAZ@FHIAA@BH=IHI=UA@BD>B@¤@=?a?F>BF==@[XI=BDIBIHFJFDID@BD@BFGH@=E@DFI>BD@BJIX>=@ABE>FXF ̈=F>A\B
3Q\
MIX@BZ>=B>Z>=HG>BDF@=@G?FI=BIBAFHI>BIZ=@A@GHIDIBG>ABIH>ABDI@XIABIZ=@?FIDIAB
@EBZ=@?@D@GH@ABD@AHIBLMNBG>BIXB>B@¤@=?a?F>BF==@[XI=BDIBIHFJFDID@BD@BE@DFI>B@B?>==@HI[@EB
A@BDIJIBE@DFIGH@BIB?IZHI>BD@BI­@AB@EFHFDIABZ>=B@EZ=@AIABD@BH@X@>GFI\BOI@X@AB?IA>AB>B
?XF@GH@BA>XF?FHIJIBIBJ@GDIBD@BI­@ABD@BHFHXI=FDID@BD@BH@=?@F=>AB@BZ>=BE@F>BD@BZ=>?=I>BX§@B
H@=FIEB>H>=[ID>BZ>D@=@ABZI=IBIHIGD>B@EB?IAIBZ=YZ=FIBJ@GD@=BIABI­@ABZI=IB@EBE@X§>=BX§@B

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BLMNBOPBK<QRSTUQSRBVBW@XIHY=F>BUBZ[\BSRBD@BSQB
?>GJF@AA@\B<I=IBJFI]FXF^I=BIBJ@GDIB@EB]>XAI_B>B]X>`a@F>BDIABIbc@ABGIBFGAHFHaFbd>B@A?=FHa=ID>=IB@=IB
A>XF?FHID>BZ@X>BFGH@=E@DFe=F>\BfEBHIFAB?F=?aGAHgG?FIA_B@EB`a@BaEB?XF@GH@B?>GAHIGH@E@GH@B
>=D@GIJIBIBJ@GDIBD@BIbc@ABE@DFIGH@BIBIZ=@A@GHIbd>BD@BZ=>?a=Ibd>_BhBZ>AAiJ@XBI>BFGH@=E@DFe=F>B
FGj@=F=B@J@GHaIXB@k@=?i?F>BF==@[aXI=BDIBIHFJFDID@BD@BE@DFIbd>B@B?>==@HI[@EBZ>=BZI=H@BD>B?XF@GH@\B
lll\m\
BnCBLoOnpqCBnfB<fnWoBrflsB
tT\u
L>E>BDF=@H>=BDIBKsrB=@AZ>GAeJ@XBZ@X>B?aEZ=FE@GH>BD>ABDFAZ>AFHFJ>AB?>GHFD>ABGIB
lGAH=abd>BLMNBGPBTvmwRT_B=@?IFBA>]=@B<@D=>Br@FXBIBI?aAIbd>BD@BD@A?aEZ=FE@GH>BD>BZI=e[=Ij>B
xGF?>BD>BI=H\BtPBDIBlGAH=abd>BLMNBGPBTvmwRT_BIBA@[aF=BH=IGA?=FH>yB
<I=e[=Ij>BxGF?>\BCAB?>==@H>=IAB@B>BDF=@H>=B=@j@=FD>BG>B?IZaHBD@J@E_BG>B@k@=?i?F>B
D@BAaIABIHFJFDID@A_B@EZ=@[I=B>B?aFDID>B@BIBDFXF[zG?FIB`a@BH>D>B{>E@EBIHFJ>B@B
Z=>]>B?>AHaEIBDFAZ@GAI=B|BIDEFGFAH=Ibd>BD@BA@aABZ=YZ=F>ABG@[Y?F>A_BIHaIGD>B
?>EBX@IXDID@B@EB=@XIbd>BI>ABFGH@=@AA@ABD@BA@aAB?XF@GH@A_B@JFHIGD>BZ=eHF?IAB`a@B
Z>AAIEBj@=F=BIB=@XIbd>BjFDa?Fe=FIB?>EB@X@ABEIGHFDI_B@B=@AZ>GD@GD>BZ>=B`aIFA`a@=B
FGj=Ibc@AB>aBF==@[aXI=FDID@AB`a@BJ@G{IEBIBA@=B?>E@HFDIABA>]BAaIB[@AHd>\B
}
tt\u
L>E>B@AHI]@X@?FD>BGIBIXaDFDIB=@[=I_BhBD@J@=BDIBFGAHFHaFbd>BFGH@=E@DFe=FIB@BD@BA@aB
DF=@H>=B=@AZ>GAeJ@XB@EZ=@[I=BG>B@k@=?i?F>BD@BAaIABIHFJFDID@AB>B?aFDID>B@BIBDFXF[zG?FIB`a@B
`aIX`a@=B{>E@EBIHFJ>B@BZ=>]>B?>AHaEIBDFAZ@GAI=B|BIDEFGFAH=Ibd>BD@BA@aABZ=YZ=F>ABG@[Y?F>A_B
@JFHIGD>B`a@BZ=eHF?IABF==@[aXI=@AB>?>==IEBGIABIHFJFDID@AB=@XI?F>GIDIAB|BFGH@=E@DFIbd>BD@BJIX>=@AB
E>]FXFe=F>ABDIB?>==@H>=I\B
t~\u
o?>==@B`a@BGd>B=@AH>aBD@E>GAH=ID>B`a@B>ABIH>ABF==@[aXI=@ABJ@=FjF?ID>ABG@AH@BZ=>?@AA>B
H@G{IEBA@BDID>BG>BgE]FH>BDIBKsrB>aB`a@B>ABIH>AB=@[aXI=@ABXeBZ=IHF?ID>ABj>AA@EBAajF?F@GH@E@GH@B
IZH>ABIBX@JIGHI=BD@A?>GjFIGbIBD@BZ>AAiJ@XBIHaIbd>BF==@[aXI=BD@B>d>B<>GH@A_B?>E>BeBIGIXFAID>B
G@AH@BJ>H>\BB
t\u
<>=BHIXB=I^d>_BGd>B=@AH>aB?>EZ=>JID>B`a@B>BI?aAID>BH@G{IBjIXHID>B?>EB>BA@aBD@J@=B
D@BDFXF[zG?FIB@AHI]@X@?FD>BG>BI=H\BtPBDIBlGAH=abd>BLMNBGPBTvmwRT\B






tm\u
qIGH>B>B@k@=?i?F>BDIBIHFJFDID@BD@BE@DFIbd>B>aB?>==@HI[@EBA@EBIaH>=F^Ibd>BDIBLMN_B
G>ABH@=E>ABD>BI=H\BS_BFG?FA>Blll_BDIBs@FBGPB\Tv~wm_BIB=@IXF^Ibd>BD@B>Z@=Ibd>Bj=IaDaX@GHIBG>B
E@=?ID>BD@BJIX>=@ABE>]FXFe=F>A_BAd>B?>GAFD@=IDIABFGj=Ibc@AB[=IJ@A
SQBZI=IBjFGABD@BIZXF?Ibd>BDIAB


lGAH=abd>BLMNBGPBTRwBVBC=H\BSv\BBL>GAFD@=IUA@BFGj=Ibd>B[=IJ@_BZI=IB@j@FH>BD>BDFAZ>AH>BG>BI=H\BSS_BBT>_BDIBs@FB
G>B\Tv~wm_B>B@k@=?i?F>BDIBIHFJFDID@BD@BIDEFGFAH=Ibd>BD@B?I=H@F=IBD@BJIX>=@ABE>]FXFe=F>ABZ>=BZ@AA>IBGIHa=IXB>aB
a=iDF?IBGd>BIaH>=F^IDI_BG>ABH@=E>ABD@AHIBlGAH=abd>_B>aBIaH>=F^IDIB?>EB]IA@B@EBD@?XI=Ibd>B>aBD>?aE@GH>ABjIXA>A_B
]@EB?>E>BIBFGj=Ibd>B|ABG>=EIAB?>GHFDIABG>ABI=HA\BSt_BFG?FA>ABl_BllB_M_BMllB@BMlll_B@BS_BFG?FA>ABMlBIBMlllBD@AHIB
lGAH=abd>\
 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BLMNBOPBK<QRSTUQSRBVBW@XIHY=F>BUBZ[\BSSBD@BSQB
Z@GIXFDID@ABZ=@JFAHIABG>BI=H\BSS]BDIB^@FBGPB_T`abc_\BKd>BIAAFEB?>GAFD@=IDIAB@EBefGgd>BD>B
Z=@hfij>Bkf@BH=Ij@EBlB?=@DFmFXFDID@B@BlBnF[FD@jBD>BE@=?ID>BD@BJIX>=@ABE>mFXFo=F>A]BE>HFJ>BZ@X>B
kfIXBHIFAB?>GDfHIABD@J@EBA@=BFGH@GAIE@GH@B?>EmIHFDIAB@BID@kfIDIE@GH@BIZ@GIDIA]BD@Be>=EIBIB
D@A@AHFEfXI=BHIFABZ=oHF?IABZ@X>ABDFJ@=A>ABZI=HF?FZIGH@ABD>BE@=?ID>\B
p`\q
CXFoA]B?>Ge>=E@BIAA@J@=ID>BIGH@=F>=E@GH@]BIBZ=oHF?IBD@A?=FHIBG@AH@BJ>H>BrB
@AZ@?FIXE@GH@BZ=@hfDF?FIXBZI=IBFGJ@AHFD>=@ABZ>f?>BFGe>=EID>A]BFGF?FIGH@ABG>BE@=?ID>BD@BJIX>=@AB
E>mFXFo=F>A]B>ABkfIFABAd>BX@JID>ABIBIXF@GI=BA@fABm@GABZ>=BJIX>=@A]B>fB@EB?F=?fGAHsG?FIA]BmIAHIGH@B
D@AeIJ>=oJ@FA]B?IfAIGD>UXn@ABZ=@hfij>BDF=@H>B@BIE@IgIGD>BIB?=@DFmFXFDID@BD>BE@=?ID>BD@BJIX>=@AB
E>mFXFo=F>A\B
pt\q
<>=B>fH=>BXID>]BnoBkf@BA@BX@JI=B@EB?>GAFD@=Igd>BGIBD>AFE@H=FIBDIBZ@GIuBvFwBIB
Z=FEI=F@DID@BD>ABC?fAID>ABG>BH>?IGH@BIBFGe=Igx@AB?>E@HFDIABG>BsEmFH>BDIBX@[FAXIgd>BD>B
E@=?ID>BD@BJIX>=@ABE>mFXFo=F>AyB@BvFFwBIBmIFzIB@zZ=@AAFJFDID@BD>BDIG>B?IfAID>BIBFGJ@AHFD>=@A\B
aR\q
<>=BH>D>B>B@zZ>AH>]B@B?>EBefGDIE@GH>BG>BI=H\BSS]BFG?FA>B{{]BDIB^@FBGPB_\T`abc_]BJ>H>B
Z@XIuB
IwBB |}~~}
}}}~BI>BZI[IE@GH>BD@BEfXHIBD@B|~}
|~~BZ@X>B@z@=?i?F>BDIBIHFJFDID@BD@BE@DFIgd>B>fB?>==@HI[@EB
A@EBIfH>=FjIgd>BDIBLMN]BG>ABH@=E>ABD>BI=H\BS_]BFG?FA>B{{{]BDIB^@FBGPB_\T`abc_]B
m@EB?>E>BIB?>GD@GIgd>BD>BE@AE>BI?fAID>BI>BZI[IE@GH>BD@BEfXHIBG>BJIX>=B
D@BW~}|~~Z@XIB=@IXFjIgd>BD@B
>Z@=Igd>Be=IfDfX@GHIBG>BE@=?ID>BD@BJIX>=@ABE>mFXFo=F>A]BG>ABH@=E>ABD>BFH@EB{B
?b?BFH@EB{{]BBDIB{GAH=fgd>BLMNBGPB`bctyB
mwBB |}~~}
BI>BZI[IE@GH>BD@BEfXHIBG>BJIX>=BD@B
|BZ@XIB=@IXFjIgd>BD@B>Z@=Igd>Be=IfDfX@GHIBG>B
E@=?ID>BD@BJIX>=@ABE>mFXFo=F>A]BG>ABH@=E>ABD>BFH@EB{B?b?BFH@EB{{]BBDIB
{GAH=fgd>BLMNBGPB`bctyB
?wBB |}~~} }~}~BI>BZI[IE@GH>BD@BEfXHIBG>BJIX>=BD@B
|BZ@XIB=@IXFjIgd>BD@B>Z@=Igd>Be=IfDfX@GHIBG>B
E@=?ID>BD@BJIX>=@ABE>mFXFo=F>A]BG>ABH@=E>ABD>BFH@EB{B?b?BFH@EB{{]BBDIB
{GAH=fgd>BLMNBGPB`bctyB
DwBB ¡}¢}£¤|}¥}B£¦|}§¢B§ ̈©BB}§a¢}
©BDIABI?fAIgx@ABkf@BXn@Be>=IEBFEZfHIDIABG@AH@BZ=>?@AA>\B
{GAH=fgd>BLMNB`bctBUB{{{«BL>GAFD@=IUA@BeIXHIB[=IJ@BZIAAiJ@XBD@BIZXF?Igd>BDIABZ@GIXFDID@ABZ=@JFAHIABG>BI=H\BSS]B
{G?FA>AB{BIBM{BDIB^¬{BOPB_\T`abc_]B>BD@A?fEZ=FE@GH>BDIABDFAZ>AFgx@AB?>GAHIGH@ABD@AHIB{GAH=fgd>\
 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BLMNBOPBK<QRSTUQSRBVBW@XIHY=F>BUBZ[\BSQBD@BSQB
]S\^
_FGIXE@GH@`BZ=>Z>Ga>Bbc@B>B=@AcXHID>BD@AA@BdcX[IE@GH>BA@dIB?>EcGF?ID>BI>B
NFGFAHe=F>B<fgXF?>BD>BhAHID>BD>Bi>FjA`B@EB?>EZX@E@GH>BI>Bklm?F>BGPBRnoQRRnoLMNoKihBplXA\B
S\QqSr`BZI=IBIABZ=>JFDsG?FIABbc@BdcX[I=B?IgmJ@FABG>BtEgFH>BD@BAcIAB?>EZ@HsG?FIA\B
uB>BE@cBJ>H>WF>BD@BvIG@F=>`BwBD@B>cHcg=>BD@BQRSn\B
B
B
xyz{|}~y~|z
x
{y|{
WhkWBWhCkWB
B